Tribunal: TJMT
Processo: 0026327-17.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026327-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (APELADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (APELADO), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (APELANTE), ELKA PATRICIA RODRIGUES - CPF: 631.914.311-87 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MAIORIA DE VOTOS, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO,, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA..

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DA MULTA FIXADA PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONSTATAÇÃO – EFEITOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA EXCLUSÃO

DA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Comprovada a consolidação dos atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para a configuração da conexão da presente ação e a revisional ajuizada pelos requeridos, não há falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de motivos justos para manter a revogação da continência/conexão das ações acima mencionadas.

Ademais, ao caso descabe arguição de prevenção ou conexão entre as citadas ações, pois se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.

Com efeito, se ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação revisional, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados na condição de adquirentes de boa-fé, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 30 da
Lei nº 9.514 de 20/11/1997.

Ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos/apelantes frente aos denunciados, escorreita a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

A litigância de má-fé em razão da interposição de embargos declaratórios pelos requeridos/apelantes no primeiro grau não restou configurada, pois a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em tela.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026327-17.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI
.
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz

da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
ajuizada por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA

e

GERALDO JOSÉ BARBACENA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e consolidou a posse do imóvel aos Recorridos.

Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Ademais, manteve a condenação por litigância de má-fé imposta aos Apelantes, conforme decisões que rejeitaram os declaratórios.

Inconformados, os Recorrentes alegam, preliminarmente, que a sentença é nula pela falta de motivos justos e de fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência destes autos com a ação Anulatória de n.º 36603-10.2016.8.11.0041 perante a 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Afirmam que da decisão que revogou a continência, não cabia recurso ante o rol taxativo do agravo de instrumento e, por isso, a insurgência contra tal
decisum
somente pôde ser intentada no Apelo, motivo pelo qual não há falar em preclusão.

Defendem que, apesar da Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.8.11.0041 ter sido extinta sem resolução de mérito, ainda não havia transitado em julgado, bem como permaneceu tramitando a Ação Revisional n.º 47276-96.2015.811.0041 (também pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário), na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel.

Alegam, preliminarmente, a incompetência do Juízo em razão da matéria, por se tratar de ação de natureza petitória e não possessória.

Ainda preliminarmente,
afirmam
a necessidade de denunciação do Banco Brazilian Mortages Companhia S/A à lide, bem como de Joani Maria de Assis Asckar, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Apelantes.

No mérito, sustentam a ilegalidade da multa protelatória dos embargos de declaração, ao argumento de que os o recurso não foi interposto com o intuído de protelar, tampouco tumultuar o feito.

Assim, pugnam pelo recebimento do recurso com a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 7187076.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

APELANTE - GERONALDO MARTELLO FOSS

APELANTE - MARISTELA SHIMAZAKI

APELADO - DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA

APELADO - GERALDO JOSE BARBACENA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DA MULTA FIXADA PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONSTATAÇÃO – EFEITOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA EXCLUSÃO

DA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Comprovada a consolidação dos atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para a configuração da conexão da presente ação e a revisional ajuizada pelos requeridos, não há falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de motivos justos para manter a revogação da continência/conexão das ações acima mencionadas.

Ademais, ao caso descabe arguição de prevenção ou conexão entre as citadas ações, pois se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.

Com efeito, se ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação revisional, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados na condição de adquirentes de boa-fé, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 30 da
Lei nº 9.514 de 20/11/1997.

Ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos/apelantes frente aos denunciados, escorreita a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

A litigância de má-fé em razão da interposição de embargos declaratórios pelos requeridos/apelantes no primeiro grau não restou configurada, pois a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em tela.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
ajuizada por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA
e
GERALDO JOSÉ BARBACENA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e consolidou a posse do imóvel aos Recorridos.

Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Ademais, manteve a condenação por litigância de má-fé imposta aos Apelantes, conforme decisões que rejeitaram os declaratórios.

Inconformados, os Recorrentes alegam, preliminarmente, que a sentença é nula por falta de motivos justos e de fundamentos jurídicos para a manutenção da decisão que revogou a continência destes autos com a ação Anulatória de n.º 36603-10.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Asseveram que na época em que prolatada a decisão que revogou a continência, ela não era passível de reforma por meio recurso de agravo de instrumento, porque o STJ ainda não havia mitigado o rol taxativo do artigo 1.015, do CPC e, por isso, a insurgência contra tal
decisum
somente pôde ser intentada no Apelo, o que afasta qualquer alusão à preclusão.

Defendem que, apesar de a Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.8.11.0041 ter sido extinta sem resolução de mérito, ainda não havia transitado em julgado, bem como ressaltam que permanece tramitando a Ação Revisional n.º 47276-96.2015.811.0041 (também pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário), na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel.

Também em preliminar, aduzem a incompetência do Juízo em razão da matéria, por se tratar de ação de natureza petitória e não possessória.

Sustentam a necessidade de denunciação do
Banco Brazilian Mortages Companhia S/A
à lide, bem como de
Joani Maria de Assis Asckar
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Apelantes.

No mérito, sustentam a ilegalidade da multa protelatória dos embargos de declaração, ao argumento de que o o recurso não foi interposto com o intuído de protelar, tampouco tumultuar o feito.

Assim, pugnam pelo recebimento do recurso com a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 7187076.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares:

Durante a fala do doutor Ronaldo Castro Farias Santos, inclusive nós tivemos outros encontros, matutei alguns aspectos do meu voto, e sinto a necessidade de pedir vênia a Vossas Excelências para adiar o julgamento para reanalisar, pois alguns aspectos chamaram-me a atenção, e não posso deixar de aprofundar a minha análise.

Peço vista para analisar dois aspectos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Parece-me, à primeira vista, que há litisconsortes do banco que negociou. Outra situação, não é continência, mas pode ser conexão pela prejudicialidade.

Então, existem alguns aspectos relevantes do processo que merecem uma análise aprofundada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Apenas para alertá-la que a revisional não suspende o curso da expropriação do bem dado em garantia, inclusive há súmula sobre o tema. Até mesmo se o juiz conceder uma tutela para suspender, em virtude de entendimento sumulado do STJ.

No caso os apelados adquiriram o imóvel e questiono dos advogados: quem está na posse desse imóvel?-

SENHOR DOUTOR RONALDO CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O (ADVOGADO DA PARTE APELANTE)

Quem está na posse são os apelados, por força de uma decisão no curso do processo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

A aquisição pelos apelados ocorreu quando?-

SENHOR DOUTOR LUCIANO PORTUGUES, OAB MT6365-O (ADVOGADO DA PARTE APELADA)

Desde 2016, Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Quem arca com o transtorno dos apelados, que adquiriram um imóvel que estava disponível para venda, causado pela demora dessa demanda para se manter de forma tranquila no imóvel que adquiriram?-

SENHOR DOUTOR LUCIANO PORTUGUES, OAB MT6365-O (ADVOGADO DA PARTE APELADA)

Apenas uma questão acerca da anulatória.

Somente foi ajuizada a anulatória após a intimação dessa ação. Então, anulatório entrou posteriormente a ação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Foi a razão pela qual o juiz os condenou em litigância de má-fé.

A relatora fará uma reanalise da causa ponderando a sustentação oral do Doutor Ronaldo, mas deixo o alerta de que os apelantes que estão sofrendo até hoje as intempéries desses processos ajuizados pelos apelantes.-

SENHOR DOUTOR RONALDO CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O (ADVOGADO DA PARTE APELANTE)

Por uma questão de boa-fé processual, deixo aqui clara uma situação, para que Vossas Excelências fiquem tranquilas.

A nossa resignação hoje no tempo, o interesse em prejudicar os apelados é zero. O tumulto e a confusão processual ocorreram por conta do juízo de piso, na época poderia ser resolvido em sede de tutela a questão a ser dirimida.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Doutor Ronaldo Castro:

Vossa Excelência já fez a sua sustentação oral.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Doutor, apenas uma pergunta: Essa ação de nulidade extinta sem julgamento de mérito foi proposta uma nova ação?

SENHOR DOUTOR RONALDO CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/O (ADVOGADO DA PARTE APELANTE)

Foi proposta uma nova ação. Era isso que gostaria de falar.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DA PARTE APELANTE A RELATORA PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA
e
GERALDO JOSÉ BARBACENA
,

ajuizaram
Ação de Imissão na Posse
em desfavor de
GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI.

Na petição inicial, alegaram que, em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação, um imóvel situado no Bairro Jardim Itália, nesta Capital, objeto da matrícula R.09-58.537.

Relataram que a aquisição se deu junto à Instituição
Brazilian Mortages Companhia Hipotecária S.A.
, a qual consolidou sua condição de proprietária plena com a Averbação n.º 06-58.535 e passou a figurar como credora dos devedores fiduciários, então Requeridos.

Sustentaram que, após a aquisição do imóvel, tentaram sem sucesso a desocupação de forma amigável, motivo pelo qual se viram compelidos a ajuizar a vertente demanda.

Pugnaram pela concessão da tutela antecipada para desocupação do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, com expedição do mandado de imissão na posse.

No mérito, pediram a consolidação da posse em seu favor, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de aluguéis.

A medida liminar foi deferida, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, oportunidade em que também foi designada audiência de conciliação.

Os Requerentes, ora Apelados, emendaram a inicial e incluíram nos pedidos, a condenação ao pagamento do IPTU e taxas de condomínio, desde a data da transferência do registro do imóvel.

Os Requeridos/Apelantes foram citados e intimados para a audiência de conciliação, a qual foi infrutífera no que tange à transação. Todavia, naquele ato, pediram o chamamento do feito à ordem. Arguiram a inexistência dos elementos necessários para a concessão da medida liminar, bem como sustentaram que o trâmite processual deveria a ser suspenso, sob a tese de que estava em trâmite, na Vara de Direito Bancário, a Ação Revisional das Cláusulas Contratuais e a Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.811.0041, em que buscavam a anulação da consolidação da propriedade e de atos jurídicos, fato que poderia implicar na reversão da propriedade do imóvel.
Em vista disso, pugnaram pela remessa destes autos à 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário, onde tramitavam os processos mencionados, bem como a suspensão da vertente ação
.

Os autos tramitavam na 11.ª Vara Cível da Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.º 006/2014/TP.

Redistribuído para a 2.ª Vara Cível de Direito Agrário da Capital, o Juiz singular rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem por falta de prova de que o objeto desta lide seja
idêntico
ao das ações mencionadas pelos Requeridos/Apelantes. Também indeferiu o pedido de emenda à inicial para a inclusão do IPTU e condomínio.

Os Requeridos/Apelantes reiteraram o pedido de suspensão da ação, dessa vez juntando cópia da inicial da Ação Revisional (n.º 47276-96.2015.811.0041) e da Anulatória (36603-10.2016.811.0041), o qual foi indeferido.

Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, em que alegaram omissão quanto ao pedido de suspensão da ação e reunião dos processos. Os declaratórios foram rejeitados.

Diante do transcurso do prazo de desocupação voluntária e inércia no seu cumprimento, foi expedido mandado de imissão na posse.

Tendo em vista a dificuldade relatada pelo Oficial de Justiça para cumprir a diligência, foi deferida a ordem de arrombamento. Contra essa decisão, os Requeridos/Apelantes opuseram novos Embargos Declaratórios, alegando omissão no que se refere ao destino dos bens que guarnecem o imóvel. Na oportunidade, insurgiram-se, mais uma vez, a respeito da necessidade de suspensão desta ação e reunião dos processos em trâmite na Vara Bancária. Colacionaram fotos dos objetos que guarneciam a casa.

Após a manifestação dos Requerentes/Apelados sobre os Embargos, os Requeridos/Apelantes compareceram aos autos e alegaram conflito de competência sob o mesmo argumento de necessidade de suspensão da ação e reunião dos processos.

A alegação de incompetência, bem como os declaratórios foram rejeitados. Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração ao argumento de
permanência de omissão do Juízo a respeito das questões processuais relacionadas à continência e suspensão do processo
.

Os declaratórios foram acolhidos e
reconhecida a continência entre as ações
(Revisional e Anulatória na Vara Bancária) e, consequentemente,
a incompetência do Juízo
.
Entretanto, a suspensão da ação foi indeferida.

O Juiz consignou que,
uma vez reconhecida a incompetência daquele Juízo, somente o competente é que poderia proferir qualquer outro ato decisório
. De conseguinte,
foi determinada a remessa à 3.ª Vara de Direito Bancário da Capital
.

Os Requerentes/Apelados opuseram embargos de declaração, alegando que o
decisum
estava contraditório, pois não há identidade de partes quanto à ação Revisional, bem como porque a Anulatória sequer foi recebida pelo Juízo, ante o indeferimento da justiça gratuita e determinação de pagamento das custas. Os declaratórios foram rejeitados.

A ordem de reintegração na posse do imóvel aos Requerentes/Apelados foi cumprida em 23/03/2017, conforme autos de reintegração com entrega das chaves acostado no Id. 7187032.

Após, os Autores/Apelados reiteraram a insurgência quanto à continência entre as ações. Salientaram que a ação Anulatória foi julgada extinta, sem resolução de mérito e, por isso, não havia mais falar em conexão ou continência.
O pedido de reconsideração foi acolhido e revogada a decisão que anteriormente reconhecera a continência.

Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelos Requeridos/Apelantes. Alegaram obscuridade, pois em que pese à extinção da anulatória, a sentença ainda era passível de recurso, posto que não havia ocorrido o trânsito em julgado. Os declaratórios foram rejeitados e, na oportunidade, imputada multa protelatória consoante artigo 1.026, § 2.º, do CPC, em 2% (dois por cento) do valor da causa.

De conseguinte, os Requeridos/Apelantes apresentaram contestação. Arguiram a necessidade de denunciação do
Banco Brazilian Mortages Companhia S/A
à lide, bem como de
Joani Maria de Assis Asckar
, na qualidade de Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, para integrarem à lide.

Sustentaram que “
os denunciados estão diretamente vinculados ao prejuízo em virtude da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Autores
” e que “
os réus sofreram abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados em conjunto, os quais, por lei, deverão ser indenizados
”.

Ainda em contestação, alegaram que a decisão que revogou a continência anteriormente reconhecida carece de motivo justificável e de fundamentação, pois ainda não ocorrera o trânsito em julgado. Asseveraram que a continência foi declarada em relação a ambos os processos (revisional e anulatória) e, por isso,
ainda vigora a reunião dos autos à Revisional em trâmite na Vara Bancária
.

Sustentaram, também, a incompetência do Juízo da Vara Bancária para apreciar esta ação, uma vez que é de natureza petitória, “
pois os Autores reivindicam a posse em decorrência da propriedade que lhes foi conferida pela consolidação
”.

No mais, aduziram que perderam a posse do imóvel por “
consequência de ato completamente nulo
”. Elencaram os diversos atos os quais entendem que ensejam a nulidade da consolidação da propriedade ao Banco.

Concomitante à contestação, os Requeridos interpuseram Agravo de Instrumento em
virtude da decisão que revogou o reconhecimento da continência.

O Agravo não foi conhecido dada a taxatividade das decisões interlocutórias, consoante o artigo 1.015, do CPC.

Depois de impugnada a Contestação, o Juiz
a quo
proferiu a sentença, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos e consolidou a posse do imóvel aos Autores/Apelado.

Fundamentou a decisão, por já ter sido analisado pontualmente o pedido de reconsideração da decisão que revogou a continência e que “
a parte pretende discutir novamente matéria que já foi decidida anteriormente, não sendo permitido pelo CPC novamente decidir sobre o assunto
”.

No que tange à denunciação à lide, consignou a inexistência das hipóteses previstas no ordenamento jurídico para reconhecimento do instituto. No mérito, assentou que os Requerentes/Apelados fizeram prova da consolidação e alienação do imóvel, e que esta Ação não comporta discussão sobre nulidade.

Ainda rejeitou o pedido de pagamento dos aluguéis e demais encargos “
ante a ausência de notificação prévia aos Réus, os quais somente foram constituídos em mora dentro do prazo legal para desocupação a partir da citação
”. Por fim, manteve a condenação por litigância de má-fé imposta aos Requeridos/Apelantes, nas decisões que rejeitaram embargos declaratórios.

Diante da falta de provas da atual condição financeira dos Recorrentes, foi determinado que trouxessem documentos comprobatórios, o que foi cumprido. A análise da documentação levou à conclusão que os Apelantes não fazem jus à benesse

pleiteada, motivo pelo qual a gratuidade foi indeferida.

Opostos embargos de declaração pelos Recorrentes, foram rejeitados, de modo que os Apelantes recolheram o preparo, bem como a multa.

Na sessão realizada em 09/11/2019, esta Câmara, à unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 11.ª Vara Cível da Capital, onde o feito tramitava inicialmente, antes do deslocamento da competência (ID14743976 - pág. 10).

Todavia, em 11/03/2020, a Câmara, também de forma unânime, concedeu efeito infringente ao Recurso de Embargos de Declaração oposto pelos Apelados, anulou o Acórdão anteriormente proferido, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo e, de conseguinte, foi determinada a evolução de classe para o julgamento das demais preliminares e mérito do Apelo.

Inconformados com o Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos Apelados, os Apelantes Geronaldo Martello Foss e Maristela Shimazaki opuseram recurso aclaratório; contudo, os Embargos foram rejeitados,
e o feito regressou para julgamento das demais matérias arguidas no Apelo interposto por Geronaldo e Maristela.

Pois bem. A primeira tese que deve ser analisada diz respeito à
nulidade da sentença
. De acordo com os Apelantes, não há motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência deste feito com a Ação Anulatória de n.º 36603-10.2016.8.11.0041.

Afirmam que, na época em que foi proferida a decisão que revogou a continência, não era possível atacá-la por meio de Agravo de Instrumento, haja vista não integrar o rol taxativo do artigo 1.015, do CPC, e o STJ ainda não havia mitigado referido rol. Por isso, segundo entendem, a insurgência contra tal
decisum
somente poderia se dar no Apelo, motivo pelo qual não há falar em preclusão.

Asseguram que apesar da Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.8.11.0041 ter sido extinta sem resolução de mérito,
ainda não ocorrera o trânsito em julgado
, bem como ressalvam que a Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de cláusula Leonina n.º 47276-96.2015.811.0041, na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel objeto destes autos, continua em trâmite pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Assim, reiteram que a sentença é nula, pois não há motivos e fundamentos jurídicos para revogar a continência anteriormente reconhecida entre esta e as ações n. 36603-10.2016.811.0041 e n. 47276-96.2015.811.0041, mormente em virtude desta última (autos 47276-96.2015.811.0041), ainda estar em trâmite na 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital.

Conforme já exposto, na decisão de Id. 7187026, a Juíza singular reconheceu a continência entre as ações n. 36603-10.2016.811.0041 (Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta), n. 47276-96.2015.811.0041 (Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina) e esta Ação n. 26327-17.2016.811.0041 (Ação De Imissão De Posse De Imóvel Urbano Adquirido Mediante Leilão c/c Arbitramento de Aluguel).

Contudo, em razão da extinção, sem resolução de mérito, da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta n. 36603-10.2016.811.0041 pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, a Julgadora revogou a decisão, por entender que não havia mais falar em continência (Id. 7187037).

Cumpre ressaltar que os Apelantes recorreram da sentença que extinguiu a Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.811.0041 sem resolução do mérito.
Todavia, da consulta ao PRIMUS e ao
website
deste Tribunal, pude constatar que o Recurso de Apelação foi desprovido e, em 28/03/2018, o Acórdão transitou em julgado.

No que tange à Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina n. 47276-96.2015.811.0041, está em trâmite na 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital e, em 27/06/2019, foi apensada aos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta n.º 9098-39.2019.8.11.0041, ajuizada pelos Apelantes em face dos Recorridos e outros
.

Isto posto, a primeira análise a ser feita diz respeito à preclusão da continência.

Sabe-se que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Portanto, quando uma questão é decidida no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, pois a matéria somente pode ser reapreciada por órgão superior se, oportunamente, o interessado interpor o recurso cabível.

Na hipótese, não há falar que preclusão da matéria,
pois a questão não foi objeto de análise neste grau recursal
. O Agravo de Instrumento n.º 1013745-57.2017.8.11.0000, interposto pelos Apelantes, no qual se insurgiram quanto à decisão que revogou aquela que reconheceu a continência entre este feito e os autos da Ação Anulatória (já transitada em julgado) e a Ação Revisional (ainda em trâmite na 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário) não foi conhecido, em atenção ao princípio da taxatividade das decisões interlocutórias do artigo 1.015, do CPC.

Ou seja, na época, em 06/02/2018, ainda vigorava o entendimento de que não era possível o conhecimento de Recurso de Agravo de Instrumento tirado em virtude de decisões diversas daquelas constantes no artigo 1.015, do CPC. Logo, como o dispositivo não abarca a decisão que revoga o reconhecimento da continência entre as ações, o Instrumental foi inadmitido.

Logo, o argumento pode/deve ser analisado, eis que o artigo 1.009, § 1.º, da Lei de Ritos estabelece que
“as questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão
e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
(sem grifos no original)

No que concerne à continência, em si, sabe-se que consiste na reunião dos processos,
desde que tenha identidade de partes e de causa de pedir
(artigo 55, § 3.º do CPC).

Na hipótese, não há falar em continência, posto que a Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta, cujo pedido era mais amplo do que este, já transitou em julgado.

Contudo, é imperioso o reconhecimento de conexão deste feito com os autos da Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina n. 47276-96.2015.811.0041, em trâmite na 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, onde os Apelantes objetivam a revisão do contrato firmado com o
Banco Brazilian Mortages Companhia S/A
e
a condenação daquela instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A teor do Enunciado Sumular 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado e que tal vedação consta de forma expressa no § 1.º, do artigo 55, do CPC, o qual determina que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Entretanto, a par da controvérsia relativa à existência de conexão, há uma questão que não pode ser olvidada, qual seja:
o da prevenção para o processamento e julgamento de todas as ações
.

Nos termos do artigo 58, do CPC,
“a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”

Assim, não há dúvida de que antes de sentenciar o feito, o processo deveria ter sido remetido ao juízo prevento, a fim de que a conexão e/ou continência fosse por ele observada.

Não estou aqui reavivando a discussão acerca da incompetência arguida pelo Apelante na preliminar já rechaçada por esta Câmara. A questão aqui foge àquela tese de defesa. A prevenção é critério de confirmação e manutenção da competência do juiz em face de outro juiz igualmente competente. Do mesmo modo, sabe-se que a ação deve ser julgada por aquele que for considerado prevento, excluindo-se qualquer outro.

Nessa esteira, pode-se dizer que tal instituto é fator de exclusão de foros concorrentes, com a consolidação da competência de um deles.

Fredie Didier Júnior elucida a questão ao dispor que:

A prevenção é critério para exclusão dos demais juízos competentes de um mesmo foro ou tribunal. A prevenção não é fator de determinação de competência.
Por força da prevenção permanece apenas a competência de um entre vários juízos competentes, excluindo-se os demais
.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. ed. 17. Vol. I. Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 237). (sem grifos no original)

Importa consignar, ainda, que a prevenção tem como principal objetivo impedir a prolação de decisões conflitantes quando juízes de mesma competência recebem demandas idênticas ou semelhantes, pois com ela fixa-se a competência para o julgamento do processo.

Deve-se lembrar que a conexão está diretamente relacionada com o instituto da prevenção que, conforme já salientado, nada mais é que a competência do primeiro juiz que recebeu a ação para decidir o seu mérito em detrimento de outro que tenha recebido posteriormente demanda em que seja comum a causa de pedir ou o pedido, ou que tenham riscos de decisão conflitantes.

Logo, quando há conexão ou a necessidade de reunião dos feitos com fundamento no artigo 55, § 3.º, do CPC, o julgamento deve ser proferido pelo Juiz prevento.

O artigo 286 do CPC, sem dúvida, prestigia o princípio do juiz natural, segundo o qual
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”
(art. 5º, inciso LII, da CF), ao determinar que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem por conexão ou continência com outra ajuizada e quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3.º, ao juízo prevento.

No caso, esta Ação deveria ter sido reunida àquelas ajuizadas pelos Apelantes, pelo critério da prevenção e o Juízo prevento deveria analisar a existência de conexão ou continência.

Quanto ao Juízo prevento, cabe registrar que a Lei Processual Civil de 1973 dispunha que em se tratando de processos em trâmite na mesma comarca, prevento seria o Juízo que despachou primeiro (artigo 106, CPC/73).

Na hipótese, a Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina n. 47276-96.2015.811.0041 foi ajuizada em 07/10/2015, e o Juiz despachou em 14/10/2015. Esta Ação foi ajuizada na vigência do atual CPC, em 20/07/2016 e, de acordo com o artigo 59, da Lei de Ritos
“o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Nessa esteira, por qualquer ângulo que se analise, é evidente que o Juízo prevento é o da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.

Sobre a multa por
litigância de má-fé
, os Apelantes sustentam ser indevida, haja vista que não formularam pedidos idênticos, tampouco intencionavam tumultuar o feito.

O doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra
Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo
,
que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito detém natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça:

“
A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

Aquela Corte também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.

Na espécie, o Juiz singular aplicou a multa por litigância de má-fé aos Requeridos, ora Recorrentes, quando da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, ao fundamento de que estavam opondo resistência injustificada ao andamento do processo por meio de pedido de reconsideração e reiterados embargos (ID. 7187005 - pág. 3). Contudo, consoante supramencionado, esse fundamento não se sustenta para aplicar tal multa, em razão do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar que na época vigorava o rol taxativo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, art. 1015 do CPC, o que só foi relativizado após a orientação do STJ,
no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988
.

De mais a mais, não há como afirmar que os Apelantes agiram dissimuladamente, tendo em vista inexistir prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo aos Recorridos.
Assim, a sentença objurgada comporta reforma nesse ponto, de modo que afasto a condenação da multa por litigância de má-fé imposta aos Recorrentes.

Diante do exposto,
dou provimento ao Apelo para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para a instância de origem, bem como afastar a multa por litigância de má-fé imposta aos Recorrentes.

Determino, ainda, que este processo, seja reunido aos Autos da Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina n. 47276-96.2015.811.0041, que está em trâmite na 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital e que também está apensada aos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta n.º 9098-39.2019.8.11.0041, para regular processamento.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista o retorno dos autos à instância singela.

É como voto.

SENHOR DOUTOR LUCIANO PORTUGUES, OAB MT6365-O (ADVOGADO DA PARTE APELADA)

Senhor Presidente, permita-me um aparte?

Quando iniciou o processo existia uma única ação, que era uma ação revisional.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Doutor Luciano Português:

Peço um esclarecimento. São quatro ações? Uma ação transitou em julgado e ficaram três ações?-

SENHOR DOUTOR LUCIANO PORTUGUES, OAB MT6365-O (ADVOGADO DA PARTE APELADA)

Na verdade, existia uma ação revisional da prestação do imóvel, e ajuizamos a presente ação de imissão de posse, e após os reclamantes ajuizaram uma ação anulatória, mas como não pagaram as custas processuais foi extinta sem julgamento de mérito.

No ano passado os recorrentes ajuizaram novamente outra ação anulatória, onde pediram a alteração para retirar a Dalva e Geraldo do polo passivo da ação e modificou de ação anulatória para ação declaratória de ilegalidade c/c perdas e danos morais.

Não existe anotação sobre o imóvel referente aos nossos clientes, existe uma anotação da ação revisional e da imissão de posse, e contra o banco existe uma declaratória de ilegalidade com pedido de danos materiais e danos morais.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Não há pedido de retomada desse imóvel em favor dos devedores?-

SENHOR DOUTOR LUCIANO PORTUGUES, OAB MT6365-O (ADVOGADO DA PARTE APELADA)

Não.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

A primeira ação proposta pelos devedores, os mutuários originais, ainda está em trâmite, e será exatamente essa que receberá o apensamento dessa ação de imissão de posse.

Os antigos proprietários possuem duas ações em curso e os arrematantes possuem a ação de imissão de posse, na qual já foram imitidos, ou seja, estão usando o imóvel desde 2017.

Então, tudo deve ser juntado para inclusive, converter em perdas e danos, para isso não seja mais revolvido.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Peço vênia, mas penso que, uma vez consolidada a posse e a propriedade pela aquisição de terceiro de boa-fé em leilão, essa situação está consolidada.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Não está. É preciso examinar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Está consolidada.

Até porque, a Súmula 380, do STJ, diz que a ação revisional não suspende a execução, é entendimento sumulado.

Independente de qualquer ação revisional a execução pode prosseguir, tanto que a execução prosseguiu com o leilão, o terceiro de boa-fé adquiriu e pagou por este imóvel, em tese, essa situação estaria consolidada.

Os devedores, mutuários originários, que litigam na ação revisional do contrato, se lograrem êxito na demanda, deverá ser convertido em perdas e dano moral. E, data vênia, essas perdas e danos e dano moral não afetam o direito dos adquirentes de boa-fé.

Portanto, peço vista dos autos para fazer essa diferenciação, pois não julgo ou pré-julgo o direito dos mutuários que em revisional discutem cláusulas contratuais, pois eventualmente podem obter sucesso.

Apenas estou a refletir sobre o direito dos adquirentes de boa-fé, pois adquiriram em leilão um imóvel que estava disponível e pagaram por ele. Assim, retornar a demanda para que continuem a litigar afetaria o direito desses adquirentes de boa-fé. E quem pagará todo esse transtorno? O processo judicial demanda tempo.

Ao final do processo, como os adquirentes estão na posse, pela Súmula do STJ, que não suspende a tramitação da execução, se o processo retornar não afetará o direito de posse, ainda que provisória, dos adquirentes de boa-fé.

Se der ganho de causa aos devedores originários será convertido em dano material e dano moral, não haverá mais nada a ser feito.

Peço vista dos autos para discernir esses direitos, porque de um lado há o direito do mutuário de discutir a revisional e do outro lado o adquirente de boa-fé que precisa ter sua segurança jurídica preservada.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

A RELATORA PROVEU O APELO PARA CASSAR A SENTENÇA. A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PEDIU VISTA DOS AUTOS E O 2º VOGAL AGUARDA.

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, consolidando a posse do imóvel em discussão a favor dos autores/apelados (ID nº 7187068)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 11/11/2020, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
deu provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, bem como para afastar a condenação dos apelantes à multa por litigância de má-fé.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

In casu
, extrai-se dos autos que os autores -
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
ajuizaram
ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento de Aluguel
em face dos requeridos -
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, aduzindo, em síntese, que
em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação, um imóvel situado no Bairro Jardim Itália desta Capital, objeto da matrícula R.09-58.537 do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Oficio desta Capital.

Esclareceram que a aquisição se deu junto à Instituição
Brazilian Mortages Companhia Hipotecária S.A.
, a qual consolidou sua condição de proprietária plena com a Averbação n.º 06-58.535 e passou a figurar como credora dos devedores fiduciários, então requeridos.

Sustentaram que, após a aquisição do imóvel, tentaram sem sucesso a desocupação de forma amigável, motivo pelo qual se viram compelidos a ajuizar a presente demanda.

Pugnaram pela concessão da tutela antecipada para desocupação do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, com expedição do mandado de imissão na posse.

No mérito, pediram a consolidação da posse em seu favor, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de aluguéis.

A medida liminar foi deferida em 29/07/2016, consoante se observa da decisão de ID nº
7186921.

Posteriormente, houve pedido de emenda da inicial pelos autores, para inclusão dos pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento do IPTU e taxas de condomínio, desde a data da transferência do registro do imóvel – (ID nº 7186927).

Os requeridos também apresentaram pedido no ID nº 7186937, arguindo preliminarmente a ausência dos requisitos para concessão da tutela; a suspensão do presente feito, ao argumento de
que estava em trâmite, na 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital, a
Ação Revisional das Cláusulas Contratuais nº 47276-96.2015.8.11.00471 e a Ação Anulatória nº 36603-10.2016.811.0041
, em que buscavam a anulação da consolidação da propriedade e de atos jurídicos, fato que poderia implicar na reversão da propriedade do imóvel.
Em vista disso, pugnaram pelo chamamento do feito à ordem para remessa destes autos à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta capital, onde tramitavam os processos mencionados, bem como a suspensão da presente ação.

Os autos tramitavam na 11ª Vara Cível desta Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.º 006/2014/TP – (ID nº
7186939)

Redistribuído para a 2.ª Vara Cível de Direito Agrário da Capital, o Juiz singular rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem por falta de prova de que o objeto desta lide seja
idêntico
ao das ações mencionadas pelos requeridos/apelantes.

Os requeridos/apelantes reiteraram o pedido de suspensão da ação, dessa vez juntando cópia da inicial da
Ação Revisional (n.º 47276-96.2015.811.0041) e da Anulatória (36603-10.2016.811.0041)
, o qual foi
indeferido
(ID nº
7187003)
.

Contra a referida decisão, os requeridos interpuseram recurso de embargos de declaração (ID nº
7187004)
, no entanto, além deste ter sido rejeitado, foram também condenados em litigância de má-fé. Ainda, em razão do transcurso do prazo de desocupação voluntária e inércia no seu cumprimento pelos requeridos, o Juízo singular determinou a expedição de mandado de imissão na posse (ID nº
7187005).

Ato contínuo, como o Oficial de Justiça relatou que estava tendo dificuldade para cumprir a diligência, pelo magistrado foi deferida a ordem de arrombamento (ID nº
7187009)
.

Contra essa decisão, os requeridos/apelantes opuseram novos Embargos Declaratórios, alegando omissão no que se refere ao destino dos bens que guarnecem o imóvel. Na oportunidade, insurgiram-se, mais uma vez, a respeito da necessidade de suspensão desta ação e reunião dos processos em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital (ID nº
7187010)
.

Houve manifestação/impugnação dos autores no ID nº
7187013).

Manifestação dos requeridos no ID nº 7187015,
alegando conflito de competência sob o mesmo argumento de necessidade de suspensão da ação e reunião dos citados processos.

De posse dos autos, o magistrado singular
rejeitou
os aclaratórios, bem como o alegado conflito de competência (ID nº
7187022).

Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelo requeridos ao argumento de
permanência de omissão do Juízo a respeito das questões processuais relacionadas à continência e suspensão do processo (ID nº
7187024)

Conclusos os autos, o Juízo
a quo
, acolheu os embargos para
reconhecer a continência entre as ações
(Revisional e Anulatória em trâmite na 3ª Vara Bancária) e, consequentemente,
a incompetência do Juízo
.
Entretanto, indeferiu a suspensão da ação, porquanto entendeu que em razão do
reconhecimento da incompetência daquele Juízo, somente o competente é que poderia proferir qualquer outro ato decisório
. Por conseguinte,
foi determinada a remessa à 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital
.

Houve apresentação de recurso de embargos de declaração pelos autores no ID nº
7187027, com a
rejeição
pelo juízo no ID nº 7187033.

A ordem de reintegração na posse do imóvel aos autores foi cumprida em
23/03/2017
, conforme autos de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032.

Os autores protocolizaram pedido de reconsideração contra a decisão que reconheceu a continência entre as ações. Salientaram que a ação Anulatória – código 116563 – foi julgada extinta, sem resolução de mérito e, por isso, não havia mais falar em conexão ou continência (ID nº
7187034)
.
O pedido de reconsideração foi acolhido e revogada a decisão que anteriormente reconhecera a continência (ID nº
7187037)
.

Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelos requeridos/apelantes (ID nº
7187039)
. Alegaram obscuridade, pois em que pese a extinção da anulatória, a sentença ainda era passível de recurso, posto que não havia ocorrido o trânsito em julgado. Os declaratórios foram
rejeitados
e, na oportunidade, imputada multa protelatória consoante artigo 1.026, § 2.º, do CPC/15, em 2% (dois por cento) do valor da causa (ID nº
7187042)
.

Na sequência, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a necessidade de denunciação do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR,
na qualidade de Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, para integrarem à lide.

Sustentaram que “
[...]
os Denunciados estão diretamente vinculados ao prejuízo em virtude da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Autores [...]
” e que “
[...]
os réus sofreram abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados em conjunto, os quais, por lei, deverão ser indenizados [...]
” (ID nº
7187043)
.

Ainda em contestação, alegaram que a decisão que revogou a continência anteriormente reconhecida carece de motivo justificável e de fundamentação, pois ainda não ocorrera o trânsito em julgado. Asseveraram que a continência foi declarada em relação a ambos os processos (revisional e anulatória) e, por isso,
ainda vigora a reunião dos autos à Revisional em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital
.

Sustentaram, também, a incompetência do Juízo da 3ª Vara Bancária para apreciar esta ação, uma vez que é de natureza petitória,
“ [...]
pois os Autores reivindicam a posse em decorrência da propriedade que lhes foi conferida pela consolidação de propriedade [...]”
(Sic. ID nº
7187043)
.

No mais, aduziram que perderam a posse do imóvel por
consequência de ato completamente nulo
. Elencaram os diversos atos os quais entendem que ensejam a nulidade da consolidação da propriedade ao Banco.

Concomitante à contestação, os requeridos interpuseram Agravo de Instrumento nº 1013745-57.2017 (ID nº
7187054)
em
virtude da decisão que revogou o reconhecimento da continência
. No entanto, distribuído à Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, este não foi conhecido em razão da taxatividade das decisões interlocutórias, consoante o artigo 1.015, do CPC.

Houve apresentação de impugnação à contestação pelos autores (ID nº
7187062)
e, com o feito devidamente instruído adveio a sentença, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos e consolidou a posse do imóvel aos autores/apelados.

No mais,
condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa e manteve a condenação por litigância de má-fé que lhes foi imposta nas decisões que rejeitaram os declaratórios.

Inconformados, apelaram os requeridos, arguindo preliminarmente:
a
) a
nulidade da sentença

por falta de motivos justos e de fundamentos jurídicos para a manutenção da decisão que revogou a continência dos presentes autos com a ação Revisional e Anulatória, em trâmite perante a 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital;
b
) a
incompetência do Juízo
em razão da matéria, por se tratar de ação de natureza petitória e não possessória;
c
) a
denunciação
do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

No mérito, sustentaram a ilegalidade da multa protelatória dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não foi interposto com o intuído de protelar, tampouco tumultuar o feito.

Pois bem.

Preliminar - Da incompetência do Juízo

De início, de se destacar que a
preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar o presente feito encontra-se superada, uma vez que a questão já foi decidida na sessão do dia
11/03/2020
, ocasião em que esta C. Câmara, ao
acolher
o recurso de Embargos de Declaração interpostos pelos autores/apelados
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
(ID nº. 23513485), anulou o acórdão anteriormente proferido (dia 09/11/2019 - ID nº 14743971), rejeitando a preliminar de incompetência do Juízo sendo, desta feita, determinado a evolução de classe para o julgamento das demais preliminares e mérito do apelo.

Preliminar – Da nulidade da sentença

Alegaram os requeridos/apelantes que a sentença é nula, pois não há motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência deste feito com a Ação Anulatória de nº 36603-10.2016.8.11.0041, porquanto apesar de esta ter sido extinta sem resolução de mérito,
ainda não ocorrera o trânsito em julgado da sentença
, e a Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041, na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel objeto destes autos, ainda continua em trâmite pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Para melhor análise da preliminar, necessário esclarecer que a questão em discussão envolve quatro (4) demandas, quais sejam:

1º a presente
Ação de Imissão de Posse c/c Arbitramento de aluguel nº 0026327-17.2016.8.11.0041
, que foi distribuída pelos autores/apelados em
13/10/2016
(ID nº 7186913).

2º - a
Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041 – código 1051700
, que foi ajuizada pelos requeridos/apelados em
07/10/2015
em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

3º - a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 36603-10.2016.8.11.0041 – código 1161563
, ajuizada pelos requeridos/apelantes em
28/09/2016
contra
os autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL
, a qual foi extinta sem resolução do mérito e a sentença foi mantida por este tribunal, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão.

4ª –

a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493,
ajuizada pelos requeridos/apelados em
17/06/2019
contra dos autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

Pois bem.

Como já mencionado na sessão de julgamento do
dia 11/11/2020
, pedindo vênia à nobre relatora,
a preliminar não prospera
.

Isto porque, é fato incontroverso que os requeridos firmaram
“instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliária e outras avenças”
(Sic. ID nº 7186948), no qual deram em garantia o imóvel em discussão por livre e espontânea vontade, consoante se observa da cópia do título no ID nº
7187048
.

Incontroverso também a mora
dos requeridos/apelantes quanto ao referido contrato, posto que restou consolidada a posse do citado bem em favor do credor fiduciário
BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA
, conforme a averbação nº 06 da matrícula nº 58.535 do Cartório do 6º Oficio desta Capital (ID nº 7186918), que, por sua vez, o alienou aos autores/apelados através de leilão.

Aliás, neste particular, estabelece o artigo 26 da Lei nº 9.514/97 que
“Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”
,
in verbis
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

[...]

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004). ”

No caso, como os requeridos/apelantes não desocuparam o citado imóvel de forma voluntária, não restou alternativa aos autores/apelados senão ajuizar a presente ação, consoante autoriza o artigo 30 também da Lei nº 9.514/97,
in verbis
:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. ”

Destarte, como foi deferida a liminar a favor dos autores/apelados (ID nº 7186921) e restou consolidada a posse do bem em mãos dos arrematantes/autores, conforme
auto de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032,
ao caso descabe falar-se em prevenção ou conexão entre citadas ações, porquanto se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.

Com efeito, neste particular, de se destacar que se por ventura ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação Revisional nº 47276-96.2015.8.11.0041 – código 1051700, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados, na condição de adquirentes de boa-fé.

Aliás, é exatamente essa a redação do parágrafo único do artigo 30 da
Lei nº 9.514 de 20/11/1997
, que d
ispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências:

“Art. 30. [...]:

Parágrafo único
. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Desta feita, consoante interpretação
literal do regramento legal supra
, qualquer discussão relativa ao contrato será resolvida em perdas e danos, circunstância a
afastar qualquer arguição de retardamento da imissão de posse pelos terceiros adquirentes de boa-fé.

Ademais, como é cediço, os artigos 284 e 285 do Código de Processo Civil/15 consolidam o princípio do juiz natural e definem que todos os processos devem ser distribuídos, livre e alternadamente, onde houver mais de um juízo competente, como forma de estabelecer divisão igualitária das demandas.

À exceção da determinação de distribuição livre e alternada dos processos, preconiza o artigo 286 do mesmo diploma legal as hipóteses em que a distribuição se dará por dependência, senão vejamos:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento. ”

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando o objeto ou a causa de pedir lhes forem comuns. Há conexão de causas pela identidade de objeto mediato ou pela identidade da causa de pedir (art. 55, CPC/15.)

A finalidade da conexão é impedir que causas semelhantes recebam concomitantemente julgamentos conflitantes por meio de decisões diferentes e incompatíveis exaradas por juízos distintos.

Na hipótese, entretanto, a sentença proferida na presente demanda não causará influência na Revisional, visto que os fatos são distintos. Aliás, sequer os apelantes obtiveram na Ação Revisional ou na Ação Anulatória liminar em seu favor, para se manterem na posse do imóvel.

Sequer demonstraram que afastaram os efeitos da mora do contrato com o pagamento das parcelas devidas desde 2015!

Ademais, a
ação nº 0026327-17.2016.8.11.0041
- ajuizada pelos autores/apelados visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação revisional de contrato nº
47276-96.2015.811.0041
proposta pelos requeridos/apelantes, anteriores ocupantes do imóvel, posto que, extrai-se dos pedidos finais desta no ID nº 7187000, que postulam a revisão
“[...]
das cláusulas contratuais enfrentadas no item IV, a saber, 2.1; 2.3; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 6.1; 6.5; 6.9; 6.12‘, 6.13; 10.1; 13.1; 15.1 [...]”
(ID nº 7187000) do contrato de mútuo firmado com o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
e não a anulação do atos de expropriação do imóvel.

Aliás, tanto é verdade que os autores/apelados sequer constam do polo passivo da referida ação revisional (
47276-96.2015.811.0041).

E mais, cabe consignar que da consulta ao Sistema
Primus
no Primeiro Grau, constata-se que em 26/06/2020, houve o protocolo de petição pelos requeridos/apelantes, via Portal Eletrônico do Advogado – PEA, na qual requerem o aditamento da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493
, para exclusão dos autores/apelados, bem como do
CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
conforme ID nº 1466051, daqueles autos, permanecendo a lide somente contra
o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A

Portanto, não restou configurando no caso, nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15, não há falar-se em conexão entre as citadas ações.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à distribuição por dependência da ação de imissão na posse à ação revisional de contrato, proposta pelos ocupantes do imóvel. Distribuição por prevenção disciplinada pelo art. 253, do CPC, não estando presente nenhumas das hipóteses previstas. Não reunindo as demandas qualquer pertinência razão pela qual a imissão não deve ter seu rito condicionado ou engessado pela outra demanda. Recurso provido. ”

(TJ-SP - AI: 21057437720148260000 SP 2105743-77.2014.8.26.0000, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 28/07/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2014)

Ademais, cabe destacar também que o simples fato de os requeridos/apelados terem ajuizado a
ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041
, em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
por si só não é motivo para suspensão dos atos de expropriação do imóvel dado em alienação fiduciária, uma vez que a
“simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor”
, conforme previsto na
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECRETO-LEI Nº. 70/66 - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO - NÃO AFASTAMENTO DA MORA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA. -Tendo o apelante arrematado o imóvel, nos termos do Decreto-Lei nº 70/66, tem ele o direito de reavê-lo, ao teor do art. 1.228 do CC/2002, bem como de imitir-se na posse do bem, consoante previsto no § 2º do art. 37 do Decreto-Lei nº 70/66. -Nos termos da Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", restando, portanto, sedimentado a possibilidade do credor tomar as medidas necessárias para o cumprimento do contrato, como, por exemplo, a inserção do nome nos cadastros de inadimplentes, a retomada do bem dado como garantia, etc. -É devido o pagamento da taxa de ocupação, prevista no art. 38 do Decreto-Lei nº 70/66, desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.”

(TJ-MG - AC: 10024027475532001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/09/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2013)

Portanto, uma vez consolidada os atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para configuração da conexão da presente ação e revisional ajuizada pelos requeridos/apelantes, afigura-se escorreita a sentença neste tópico.

Da denunciação à lide.

Alegam ainda os requeridos/apelantes a necessidade de denunciação à lide do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que originou a posse dos Apelantes.

Ao discorrer sobre o objetivo da denunciação à lide, leciona Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Visa a denunciação a enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro. A sentença, de tal sorte, decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se criou entre a parte denunciante e o terceiro denunciado”.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Forense: Rio de Janeiro, 47ª edição, 2007, v. 1, p. 147).

In casu
, verifica-se que os recorrentes embasam o seu pedido no artigo 125, inciso II, do CPC/15, que estabelece:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - Àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso vertente, verifica-se que a causa determinante do ajuizamento da ação de imissão de posse pelos autores/apelados foi a recusa dos requeridos/apelante de desocupar imóvel, que lhes foi alienado após o ato de expropriação pelo credor fiduciário, justamente em razão a inadimplência dos requeridos/apelante.

Ou seja, d
e tais fatos, os recorrentes não conseguiram demonstrar que os denunciados estejam obrigados, por meio de contrato ou por norma legal, a indenizá-los regressivamente, condição
sine qua non

para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes.

Tanto, que pediram a exclusão dos ora apelados do polo passivo das demandas já citadas.

Portanto, de se considerar contraditório o pedido recursal de denunciação à lide nesta apelação, se nas causas em que litigam requereram a exclusão dos recorridos do polo passivo daquelas demandas.

Com isso,
absolutamente inviável

e contraditória
a pretensão dos requeridos, porquanto a denunciação à lide fundamentada na existência de base legal ou contratual, conforme dispõe o art. 125, inciso II, deve ser aceita, apenas, nas hipóteses em que o denunciante comprove de plano, a existência de tal obrigação, não sendo admitida a intervenção por mera expectativa de direito de regresso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPROVIDO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL – TELEMARKETING – CALL CENTER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Por ser o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito, de maneira que a ausência de fixação dos pontos controvertidos não traz prejuízos as partes, bem como não afronta as regras procedimentais do CPC.

O art. 125, II, do CPC estabelece que a denunciação da lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal, sendo incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação se serviços.

Comprovada a ofensa verbal a parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. ”
(TJMT – RAC Nº 1000636-93.2019.8.11.0003, RELA. DAS. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 26/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO ENVIDO NO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 125, II, do CPC é taxativo ao estabelecer que a denunciação à lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal. 2. A denunciação à lide é incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso. ”
(TJMT – RAI Nº 1000725-33.2016.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 24/07/2017)

“Ação de imissão na posse de bem imóvel, promovida por arrematante t em leilão extrajudicial ato perfeito e acabado, que não admite discussão em sede de imissão na posse denunciação à lide da CEF descabida, por ausência de interesse daquela \) instituição financeira, resguardado \» eventual direito de regresso imissão liminar na posse viabilidade. Agravo improvido. ”
(TJ-SP - AG: 5634304300 SP, Relator: Testa Marchi, Data de Julgamento: 26/08/2008, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2008)

Destarte, ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos frente aos pretensos denunciados, escorreita a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Essa situação, todavia, não impede evidentemente, que os recorrentes busquem, por meio adequado, ser ressarcidos de eventual condenação que vier a sofrer, pois o seu direito material não pode restar prejudicado em face do não-preenchimento de plano, das hipóteses versadas no artigo 125 da Lei Processual Civil.

Da litigância de má-fé.

Quanto à multa por litigância de má-fé, sustentam os apelantes que esta não é devida, posto que não formularam pedidos idênticos e tampouco tiveram a intenção de tumultuar o feito.

Também neste tópico o direito não lhes socorre, uma vez que basta uma singela análise dos autos, para se constatar que através de recursos de embargos de declaração e pedidos de reconsideração, criaram todos os tipos de percalços para que os autores/apelados não fossem emitidos na posse do imóvel em discussão, mesmo sabedores de que podem converter eventuais direitos em perdas e danos, consoante parágrafo único do já transcrito artigo 30 da Lei n. 9.514/97.

Aliás, tanto é verdade que a tutela provisória foi deferida aos autores em 29/07/2016, contudo, os Oficiais de Justiça somente conseguiram cumprir o Mando de Reintegração de Posse em 23/03/2017, consoante se observa do Auto de Reintegração de Posse Com Entrega de Chaves, do ID nº 7187032, ou seja, quase um (1) ano depois da concessão da tutela antecipada.

Também nesse sentido consignou a douta magistrada singular,
in verbis
:

“ [...]. No caso dos autos, verifica-se que os réus tem oposto resistência injustificada ao andamento do processo, por meio de pedidos de reconsideração e Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, visando tão somente a não efetivação da liminar deferida [...]. ”
(Sic. ID nº 7187005).

Portanto, a conduta dos apelantes amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, IV e VII, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
negar
provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA
e
GERALDO JOSE BARBACENA
ajuizaram
Ação de Imissão na Posse
em desfavor de
GERONALDO MARTELLO FOSS
e
MARISTELA SHIMAZAKI
e alegaram que, em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação, um imóvel situado no bairro Jardim Itália, nesta Capital, objeto da matrícula R.09-58.537.

Relataram que a aquisição se deu junto à Instituição Brazilian Mortages Companhia Hipotecária S.A., a qual consolidou sua condição de proprietária plena com a AV.06-58.535 e passou a figurar como credora dos devedores fiduciários, então Requeridos.

Sustentaram que, após a aquisição do imóvel, tentaram sem sucesso a desocupação de forma amigável, motivo pelo qual se viram compelidos a ajuizar a vertente demanda.

Pugnaram pela concessão da tutela antecipada para desocupação do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, com expedição do mandado de imissão na posse.

No mérito, pedem a consolidação da posse em seu favor, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de aluguéis.

A medida liminar foi deferida, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, oportunidade em que também foi designada audiência de conciliação.

Os Requerentes emendaram a inicial para incluir nos pedidos a condenação ao pagamento do IPTU e taxas de condomínio desde a data da transferência do registro do imóvel.

Os Requeridos foram citados e intimados para a audiência de conciliação, a qual foi infrutífera, oportunidade em que pediram o chamamento do feito à ordem. Arguiram a inexistência dos elementos necessários para a concessão liminar e que a vertente ação deveria ser suspensa, pois está em trâmite na Vara de Direito Bancário a Ação Revisional das Cláusulas Contratuais, bem como a Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.811.0041, pleiteando a anulação da consolidação da propriedade e de atos jurídicos, o que poderá implicar na reversão da propriedade do imóvel.
Em vista disso, pugnaram pela remessa destes autos à 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário, onde tramitam os processos mencionados, bem como a suspensão da vertente ação
.

Os autos tramitavam na 11.ª Vara Cível da Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.º 006/2014/TP.

Redistribuído para a 2.ª Vara Cível de Direito Agrário da Capital, o Juiz singular rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem por ausência de comprovação de que o objeto desta lide seja idêntico ao das ações mencionadas pelos Requeridos. Também indeferiu o pedido de emenda à inicial para a inclusão do IPTU e condomínio.

Os Requeridos reiteraram o pedido de suspensão da ação, dessa vez juntando cópia da inicial da Ação Revisional (n.º 47276-96.2015.811.0041) e da Anulatória (36603-10.2016.811.0041), o qual foi indeferido. Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao pedido de suspensão da ação e reunião dos processos. Os declaratórios foram rejeitados

Diante da ausência de desocupação voluntária, foi expedido mandado de imissão na posse.

Tendo em vista a dificuldade relatada pelo Oficial de Justiça para cumprir a diligência, foi deferida a ordem de arrombamento e dessa decisão os Requeridos manejaram declaratórios alegando omissão no que se refere ao destino dos bens que guarnecem o imóvel. Na oportunidade, insurgiram-se, mais uma vez, a respeito da necessidade de suspensão desta ação e reunião dos processos em trâmite na Vara Bancária. Colacionaram fotos dos objetos que estavam na casa.

Após manifestação dos Requerentes sobre os embargos, os Requeridos vieram aos autos e alegaram conflito de competência sob o mesmo argumento de necessidade de suspensão da ação e reunião dos processos. A alegação de incompetência, bem como os declaratórios foram rejeitados. Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração ao argumento de “
permanência de omissão deste Juízo a respeito das questões processuais relacionadas à continência e suspensão do processo
”.

Os declaratórios foram acolhidos e reconhecida a continência entre as ações (Revisional e Anulatória na Vara Bancária) e, consequentemente, a incompetência do Juízo. Entretanto, a suspensão da ação foi indeferida “
pois, uma vez reconhecida a incompetência deste Juízo, somente o Juiz competente é que poderá proferir qualquer outro ato decisório
”.
Foi determinada a remessa à 3.ª Vara de Direito Bancário da Capital
.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pelos Requerentes em que alegaram que o
decisum
é contraditório, pois não há identidade de partes quanto à ação Revisional e que a Anulatória sequer foi recebida pelo Juízo, ante o indeferimento da justiça gratuita e determinação de pagamento das custas. Os declaratórios foram rejeitados.

A ordem de
reintegração
na posse do imóvel aos Requerentes foi cumprida em 23/03/2017.

Após, os Autores reiteraram a insurgência quanto à continência entre as ações. Salientaram que a ação Anulatória foi julgada extinta, sem resolução de mérito e, por isso, não há falar em conexão ou continência.
O pedido de reconsideração foi acolhido e revogada a decisão que anteriormente reconhecera a continência.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pelos Requeridos. Alegaram obscuridade, pois em que pese à extinção da anulatória, a sentença ainda é passível de recurso,posto que não ocorreu o trânsito em julgado. Os declaratórios foram rejeitados e, na oportunidade, imputada multa protelatória consoante artigo 1.026, § 2.º do CPC/15 em 2% (dois por cento) do valor da causa.

De conseguinte, os Requeridos apresentaram contestação. Arguiram a necessidade de denunciação do Banco Brazilian Mortages Companhia S/A à lide, bem como de Joani Maria de Assis Asckar, na qualidade de Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá para integrarem à lide. Sustentaram que “
os denunciados estão diretamente vinculados ao prejuízo em virtude da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Autores
” e que “
os réus sofreram abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados em conjunto, os quais, por lei, deverão ser indenizados
”.

Ainda em contestação, alegaram que a decisão que revogou a continência anteriormente reconhecida carece de motivo justificável e de fundamentação, pois ainda não ocorrera o trânsito em julgado. Asseveraram que a continência foi declarada em relação a ambos os processos (revisional e anulatória) e, por isso, ainda vigora a reunião dos autos à Revisional em trâmite na Vara Bancária.

Aduziram, ainda, a incompetência do Juízo da Vara Bancária para apreciar esta ação, uma vez que é de natureza petitória, “
pois os Autores reivindicam a posse em decorrência da propriedade que lhes foi conferida pela consolidação
”.

No mais, aduziram que perderam a posse do imóvel por “
consequência de ato completamente nulo
”. Elencaram os diversos atos os quais entendem que ensejam a nulidade da consolidação da propriedade ao Banco.

Concomitante à contestação, os Requeridos interpuseram Agravo de Instrumento em
virtude da decisão que revogou o reconhecimento da continência.
O Agravo não foi conhecido dada a taxatividade das decisões interlocutórias, consoante o artigo 1.015 do CPC/15.

Após a Impugnação à Contestação, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e consolidou a posse do imóvel aos Autores. Fundamentou já ter sido analisado pontualmente o pedido de reconsideração da decisão que revogou a continência e que “
a parte pretende discutir novamente matéria que já foi decidida anteriormente, não sendo permitido pelo CPC novamente decidir sobre o assunto
”.

No que tange à denunciação à lide, o Juiz monocrático consignou a inexistência das hipóteses previstas no ordenamento jurídico para reconhecimento do instituto. No mérito, assentou que os Requerentes fizeram prova da consolidação e alienação do imóvel, e que estes autos não comportam discussão sobre nulidade.

Ainda rejeitou o pedido de pagamento dos aluguéis e demais encargos “
ante a ausência de notificação prévia aos Réus, os quais somente foram constituídos em mora dentro do prazo legal para desocupação a partir da citação
”. Por fim, manteve a condenação por litigância de má-fé imposta aos Requeridos nas decisões que rejeitaram embargos declaratórios.

Diante da falta de provas da atual condição financeira dos Recorrentes, foi determinado que trouxessem documentos comprobatórios, o que foi cumprido. A análise da documentação levou a concluir que os Apelantes não fazem jus à benesse

pleiteada, motivo pelo qual a gratuidade foi indeferida.

Opostos embargos de declaração pelos Recorrentes, estes foram rejeitados, de modo que os Apelantes recolheram o preparo, bem como a multa vinculada ao Apelo.

Inicialmente, foi reconhecida a incompetência do Juízo da 2.ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá e determinada a remessa dos autos ao Juízo da 11.ª Vara Cível da Capital, onde o feito tramitava antes do deslocamento da competência (ID14743976 - pág. 10).

Irresignados, Dalva Glória Ferreira e Geraldo José Barbacena opuseram embargos de declaração sustentando omissão a respeito da Resolução 0006/2014, suscitada em contrarrazões, a qual incluiu na competência da Vara Agrária os conflitos possessórios individuais urbanos e rurais, com a ressalva de que seriam somente os da Comarca de Cuiabá. Os declaratórios foram acolhidos, pois o imóvel objeto do litígio está localizado no Distrito Coxipó da Ponte, nesta Capital (ID. 7186913 - pág. 9), tornando competente o Juízo da Vara Agrária.

Anulado o acórdão que acolheu a preliminar de incompetência, foi determinada a evolução de classe para julgamento das demais preliminares e o mérito da Apelação (ID. 27838494).

Inconformados com essa decisão, Geronaldo Martello Foss e Maristela Shimazaki opuseram Embargos de Declaração para que fosse mantida a incompetência da Vara Agrária; contudo, sem sucesso.

O feito regressa para julgamento das demais matérias arguidas no Apelo interposto por Geronaldo e Maristela.

Preliminarmente, os Recorrentes alegam que a sentença é nula, pois não há motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência deste feito com a Ação Anulatória de n.º 36603-10.2016.8.11.0041.

Afirmam que, da decisão que revogou a continência não cabia recurso ante o rol taxativo do agravo de instrumento e, por isso, a insurgência contra tal
decisum
somente poderia se dar no Apelo, motivo pelo qual não há falar em preclusão.

Asseguram que, apesar da Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.8.11.0041 ter sido extinta sem resolução de mérito, ainda não ocorrera o trânsito em julgado, bem como permanecera tramitando a Ação Revisional n.º 47276-96.2015.811.0041 (também pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário), na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel.

Alegam, também preliminarmente, a incompetência do Juízo em razão da matéria, por se tratar de ação de natureza petitória e não possessória.

Ainda em preliminar, aduzem a necessidade de denunciação do Banco Brazilian Mortages Companhia S/A, bem como de Joani Maria de Assis Asckar, na qualidade de Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, os quais devem integrar a lide, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato.

No mérito, sustentam a ilegalidade da multa imposta por litigância de má-fé, bem como da multa protelatória dos embargos de declaração, pois não formularam pedidos idênticos, tampouco tinham intenção de tumultuar o feito. Pugnam pelo recebimento do recurso com a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença nesses pontos.

-Preliminar – Nulidade da sentença:

Os Recorrentes alegam que a sentença é nula, pois não há motivos e fundamentos jurídicos para não reconhecer a continência.

Pois bem. Segundo o artigo 1.013, § 3.º, III, do CPC/15 “
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (...) IV- decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
”.

Em consonância com esse dispositivo está o artigo 489 do CPC/15 que elenca as hipóteses em que o ordenamento jurídico não considera como fundamentação,
verbis
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, o Juiz singular assim fundamentou:

a)
Do pedido de revigoramento da decisão que declarou a continência, revogação da decisão de fl. 381, declaração de incompetência deste Juízo a anulação dos atos decisórios:

Quanto aos pedidos acima, elencados como preliminares na contestação apresentada pelos réus, vejo que não lhes assiste razão.

Isso porque, tais pedidos já foram analisados, pontualmente, conforme relatado anteriormente. A parte pretende discutir novamente matéria que já foi decidida anteriormente, não sendo permitido pelo CPC novamente decidir sobre os assuntos, senão vejamos:

Art. 507. É vedada à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Dessa forma, não cabe retomar discussão de temas que já foram decididos por este Juízo, sobre os quais inclusive, já houveram recursos de cada decisão proferida.

Nota-se que, apesar de sucinta, a decisão recorrida não carece de fundamentação, de modo que não incidem quaisquer das hipóteses do artigo 489 do CPC/15.

Ademais, conforme relatado, a insurgência a respeito da continência foi diversas vezes trazida aos autos, já tendo sido enfrentada pelo Juiz
a quo
nas decisões de ID. 7187037 e ID. 7187042
.

Outrossim, é cediço que a continência consiste na reunião dos processos e modifica a competência,
desde que tenha identidade de partes e de causa de pedir
(artigo 55, § 3.º do CPC/15).

Na hipótese, inexiste identidade de partes na Ação Anulatória (n.º 36603-10.2016.8.11.0041), haja vista que foi proposta também em desfavor da Brazilian Mortages Companhia S.A. e da Oficial do 6.º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá. Cumpre ressaltar que, pelo extrato processual, não houve citação, e que a ação foi extinta por falta de recolhimento das custas judiciais, e arquivada em 05/07/2018.

Quanto à Ação Revisional n.º 47276-96.2015.811.0041, a qual ainda está em trâmite na 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário, observa-se que também não há identidade de partes com esta Ação de Imissão, pois foi proposta em desfavor somente da Brazilian Mortages Companhia S.A. e da Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá. Logo, do mesmo modo, há falar em continência.

Assim,
rejeito
a preliminar.

-Preliminar – incompetência do Juízo
:

Consoante relatado, esta preliminar foi rejeitada nos declaratórios opostos por Dalva Glória Ferreira França e Geraldo José Barbacena.

Com efeito, o Provimento n.º 004/2008/CM fixou a competência da Vara Especializada de Direito Agrário para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio.

Já a Resolução 0006/2014 incluiu na competência da Vara Agrária os conflitos possessórios individuais urbanos e rurais, com a ressalva de que seriam somente os da Comarca de Cuiabá. No caso, o imóvel objeto do litígio está localizado no Distrito Coxipó da Ponte, nesta Capital (ID. 7186913 - pág. 9), o que comporta a aplicação da Resolução 0006/2014 e torna competente o Juízo da Vara Agrária que julgou a lide.

Por essa razão, foi reconhecida e fica mantida a competência da Vara Agrária.

-Da Denunciação à lide
:

Os Recorrentes sustentam que o Banco Brazilian Mortages Companhia S/A e a Oficial Registradora Joani Maria de Assis Asckar devem compor a lide, pois estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que deu origem à posse dos Apelantes.

Como é cediço, o artigo 125, II, do CPC/15 dispõe que a denunciação à lide é admissível “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

Na espécie, inexiste comprovação de obrigatoriedade contratual do Banco, tampouco da Oficial Registradora em relação aos Recorrentes.

Ademais, conforme já exposto na preliminar de nulidade, os Apelantes ajuizaram ação própria para tratar dessa pretensão - Ação Anulatória n.º 36603-10.2016.8.11.0041, a qual foi extinta, sem resolução de mérito, tendo em vista o indeferimento da justiça gratuita e a falta de pagamentos das custas, arquivada em 05/07/2018.

Ou seja, os Recorrentes deixaram a ação ser extinta e tentam, deliberadamente, trazer ao Apelo essa tese de prejuízos com terceiros estranhos à lide, e que não guardam relação com estes autos de imissão de posse.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

-Voto – Mérito:

Os Apelantes sustentam a ilegalidade das multas por litigância de má-fé e protelatória ao argumento de que não formularam pedidos idênticos, tampouco tentaram tumultuar o feito.

Acerca da litigância de má-fé, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra
Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo
,
que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito detém natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“
A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

Aquela Corte também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.

Na espécie, o Juiz singular aplicou a multa por litigância de má-fé aos Requeridos, ora Recorrentes, quando da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, ao fundamento de que estavam opondo resistência injustificada ao andamento do processo por meio de pedido de reconsideração e embargos (ID. 7187005 - pág. 3). Contudo, consoante supramencionado, esse fundamento não se sustenta para aplicar a multa, em razão do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, não há como afirmar que os Apelantes agiram dissimuladamente, tendo em vista inexistir prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo aos Recorridos.
Assim, a sentença objurgada comporta reforma nesse ponto.

No que concerne à multa protelatória dos Embargos de Declaração, o Juiz
a quo
asseverou que era o terceiro recurso de embargos oposto sem os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15. Logo, inexistindo os vícios apontados, os embargos mostraram-se protelatórios, razão pela qual a sentença hostilizada não merece reparos nesse tópico.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO MERITÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.010, INCISOS I, II, III, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS PROCRADTINATÓRIOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APLICAÇÃO DA MULTA - § 2º, ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) Constatando que a pretensão de ingressar com os embargos de declaração denotam mero inconformismo do embargante, rediscussão da matéria, ausentes os requisitos legais, de rigor é rejeitar os embargos interpostos fora do figurino jurídico processual a respeito desta defesa em incidente processual. -
Configurando que os embargos em nítida intenção de rediscussão do mérito, fora dos parâmetros legais, constitui a atuação protelatória da embargante, por imposição legal, deve ser aplicada a multa
. No caso, 1% (um por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.
(TJMT. Recurso de Embargos de Declaração n.º 0034312-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/11/2019. Publicado no DJE 09/12/2019 – sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ
. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

(TJMT. Recurso de Embargos de Declaração n.º 1014022-39.2018.8.11.0000. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
dou parcial

provimento ao Apelo
e afasto a multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor da causa. Mantenho intactos os demais termos da sentença invectivada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, consolidando a posse do imóvel em discussão a favor dos autores/apelados (ID nº 7187068)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 11/11/2020, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
deu provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, bem como para afastar a condenação dos apelantes à multa por litigância de má-fé.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

In casu
, extrai-se dos autos que os autores -
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
ajuizaram
ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento de Aluguel
em face dos requeridos -
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, aduzindo, em síntese, que
em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação, um imóvel situado no Bairro Jardim Itália desta Capital, objeto da matrícula R.09-58.537 do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Oficio desta Capital.

Esclareceram que a aquisição se deu junto à Instituição
Brazilian Mortages Companhia Hipotecária S.A.
, a qual consolidou sua condição de proprietária plena com a Averbação n.º 06-58.535 e passou a figurar como credora dos devedores fiduciários, então requeridos.

Sustentaram que, após a aquisição do imóvel, tentaram sem sucesso a desocupação de forma amigável, motivo pelo qual se viram compelidos a ajuizar a presente demanda.

Pugnaram pela concessão da tutela antecipada para desocupação do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, com expedição do mandado de imissão na posse.

No mérito, pediram a consolidação da posse em seu favor, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de aluguéis.

A medida liminar foi deferida em 29/07/2016, consoante se observa da decisão de ID nº
7186921.

Posteriormente, houve pedido de emenda da inicial pelos autores, para inclusão dos pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento do IPTU e taxas de condomínio, desde a data da transferência do registro do imóvel – (ID nº 7186927).

Os requeridos também apresentaram pedido no ID nº 7186937, arguindo preliminarmente a ausência dos requisitos para concessão da tutela; a suspensão do presente feito, ao argumento de
que estava em trâmite, na 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital, a
Ação Revisional das Cláusulas Contratuais nº 47276-96.2015.8.11.00471 e a Ação Anulatória nº 36603-10.2016.811.0041
, em que buscavam a anulação da consolidação da propriedade e de atos jurídicos, fato que poderia implicar na reversão da propriedade do imóvel.
Em vista disso, pugnaram pelo chamamento do feito à ordem para remessa destes autos à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta capital, onde tramitavam os processos mencionados, bem como a suspensão da presente ação.

Os autos tramitavam na 11ª Vara Cível desta Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.º 006/2014/TP – (ID nº
7186939)

Redistribuído para a 2.ª Vara Cível de Direito Agrário da Capital, o Juiz singular rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem por falta de prova de que o objeto desta lide seja
idêntico
ao das ações mencionadas pelos requeridos/apelantes.

Os requeridos/apelantes reiteraram o pedido de suspensão da ação, dessa vez juntando cópia da inicial da
Ação Revisional (n.º 47276-96.2015.811.0041) e da Anulatória (36603-10.2016.811.0041)
, o qual foi
indeferido
(ID nº
7187003)
.

Contra a referida decisão, os requeridos interpuseram recurso de embargos de declaração (ID nº
7187004)
, no entanto, além deste ter sido rejeitado, foram também condenados em litigância de má-fé. Ainda, em razão do transcurso do prazo de desocupação voluntária e inércia no seu cumprimento pelos requeridos, o Juízo singular determinou a expedição de mandado de imissão na posse (ID nº
7187005).

Ato contínuo, como o Oficial de Justiça relatou que estava tendo dificuldade para cumprir a diligência, pelo magistrado foi deferida a ordem de arrombamento (ID nº
7187009)
.

Contra essa decisão, os requeridos/apelantes opuseram novos Embargos Declaratórios, alegando omissão no que se refere ao destino dos bens que guarnecem o imóvel. Na oportunidade, insurgiram-se, mais uma vez, a respeito da necessidade de suspensão desta ação e reunião dos processos em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital (ID nº
7187010)
.

Houve manifestação/impugnação dos autores no ID nº
7187013).

Manifestação dos requeridos no ID nº 7187015,
alegando conflito de competência sob o mesmo argumento de necessidade de suspensão da ação e reunião dos citados processos.

De posse dos autos, o magistrado singular
rejeitou
os aclaratórios, bem como o alegado conflito de competência (ID nº
7187022).

Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelo requeridos ao argumento de
permanência de omissão do Juízo a respeito das questões processuais relacionadas à continência e suspensão do processo (ID nº
7187024)

Conclusos os autos, o Juízo
a quo
, acolheu os embargos para
reconhecer a continência entre as ações
(Revisional e Anulatória em trâmite na 3ª Vara Bancária) e, consequentemente,
a incompetência do Juízo
.
Entretanto, indeferiu a suspensão da ação, porquanto entendeu que em razão do
reconhecimento da incompetência daquele Juízo, somente o competente é que poderia proferir qualquer outro ato decisório
. Por conseguinte,
foi determinada a remessa à 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital
.

Houve apresentação de recurso de embargos de declaração pelos autores no ID nº
7187027, com a
rejeição
pelo juízo no ID nº 7187033.

A ordem de reintegração na posse do imóvel aos autores foi cumprida em
23/03/2017
, conforme autos de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032.

Os autores protocolizaram pedido de reconsideração contra a decisão que reconheceu a continência entre as ações. Salientaram que a ação Anulatória – código 116563 – foi julgada extinta, sem resolução de mérito e, por isso, não havia mais falar em conexão ou continência (ID nº
7187034)
.
O pedido de reconsideração foi acolhido e revogada a decisão que anteriormente reconhecera a continência (ID nº
7187037)
.

Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelos requeridos/apelantes (ID nº
7187039)
. Alegaram obscuridade, pois em que pese a extinção da anulatória, a sentença ainda era passível de recurso, posto que não havia ocorrido o trânsito em julgado. Os declaratórios foram
rejeitados
e, na oportunidade, imputada multa protelatória consoante artigo 1.026, § 2.º, do CPC/15, em 2% (dois por cento) do valor da causa (ID nº
7187042)
.

Na sequência, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a necessidade de denunciação do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR,
na qualidade de Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, para integrarem à lide.

Sustentaram que “
[...]
os Denunciados estão diretamente vinculados ao prejuízo em virtude da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Autores [...]
” e que “
[...]
os réus sofreram abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados em conjunto, os quais, por lei, deverão ser indenizados [...]
” (ID nº
7187043)
.

Ainda em contestação, alegaram que a decisão que revogou a continência anteriormente reconhecida carece de motivo justificável e de fundamentação, pois ainda não ocorrera o trânsito em julgado. Asseveraram que a continência foi declarada em relação a ambos os processos (revisional e anulatória) e, por isso,
ainda vigora a reunião dos autos à Revisional em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital
.

Sustentaram, também, a incompetência do Juízo da 3ª Vara Bancária para apreciar esta ação, uma vez que é de natureza petitória,
“ [...]
pois os Autores reivindicam a posse em decorrência da propriedade que lhes foi conferida pela consolidação de propriedade [...]”
(Sic. ID nº
7187043)
.

No mais, aduziram que perderam a posse do imóvel por
consequência de ato completamente nulo
. Elencaram os diversos atos os quais entendem que ensejam a nulidade da consolidação da propriedade ao Banco.

Concomitante à contestação, os requeridos interpuseram Agravo de Instrumento nº 1013745-57.2017 (ID nº
7187054)
em
virtude da decisão que revogou o reconhecimento da continência
. No entanto, distribuído à Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, este não foi conhecido em razão da taxatividade das decisões interlocutórias, consoante o artigo 1.015, do CPC.

Houve apresentação de impugnação à contestação pelos autores (ID nº
7187062)
e, com o feito devidamente instruído adveio a sentença, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos e consolidou a posse do imóvel aos autores/apelados.

No mais,
condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa e manteve a condenação por litigância de má-fé que lhes foi imposta nas decisões que rejeitaram os declaratórios.

Inconformados, apelaram os requeridos, arguindo preliminarmente:
a
) a
nulidade da sentença

por falta de motivos justos e de fundamentos jurídicos para a manutenção da decisão que revogou a continência dos presentes autos com a ação Revisional e Anulatória, em trâmite perante a 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital;
b
) a
incompetência do Juízo
em razão da matéria, por se tratar de ação de natureza petitória e não possessória;
c
) a
denunciação
do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

No mérito, sustentaram a ilegalidade da multa protelatória dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não foi interposto com o intuído de protelar, tampouco tumultuar o feito.

Pois bem.

Preliminar - Da incompetência do Juízo

De início, de se destacar que a
preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar o presente feito encontra-se superada, uma vez que a questão já foi decidida na sessão do dia
11/03/2020
, ocasião em que esta C. Câmara, ao
acolher
o recurso de Embargos de Declaração interpostos pelos autores/apelados
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
(ID nº. 23513485), anulou o acórdão anteriormente proferido (dia 09/11/2019 - ID nº 14743971), rejeitando a preliminar de incompetência do Juízo sendo, desta feita, determinado a evolução de classe para o julgamento das demais preliminares e mérito do apelo.

Preliminar – Da nulidade da sentença

Alegaram os requeridos/apelantes que a sentença é nula, pois não há motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência deste feito com a Ação Anulatória de nº 36603-10.2016.8.11.0041, porquanto apesar de esta ter sido extinta sem resolução de mérito,
ainda não ocorrera o trânsito em julgado da sentença
, e a Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041, na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel objeto destes autos, ainda continua em trâmite pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Para melhor análise da preliminar, necessário esclarecer que a questão em discussão envolve quatro (4) demandas, quais sejam:

1º a presente
Ação de Imissão de Posse c/c Arbitramento de aluguel nº 0026327-17.2016.8.11.0041
, que foi distribuída pelos autores/apelados em
13/10/2016
(ID nº 7186913).

2º - a
Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041 – código 1051700
, que foi ajuizada pelos requeridos/apelados em
07/10/2015
em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

3º - a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 36603-10.2016.8.11.0041 – código 1161563
, ajuizada pelos requeridos/apelantes em
28/09/2016
contra
os autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL
, a qual foi extinta sem resolução do mérito e a sentença foi mantida por este tribunal, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão.

4ª –

a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493,
ajuizada pelos requeridos/apelados em
17/06/2019
contra dos autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

Pois bem.

Como já mencionado na sessão de julgamento do
dia 11/11/2020
, pedindo vênia à nobre relatora,
a preliminar não prospera
.

Isto porque, é fato incontroverso que os requeridos firmaram
“instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliária e outras avenças”
(Sic. ID nº 7186948), no qual deram em garantia o imóvel em discussão por livre e espontânea vontade, consoante se observa da cópia do título no ID nº
7187048
.

Incontroverso também a mora
dos requeridos/apelantes quanto ao referido contrato, posto que restou consolidada a posse do citado bem em favor do credor fiduciário
BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA
, conforme a averbação nº 06 da matrícula nº 58.535 do Cartório do 6º Oficio desta Capital (ID nº 7186918), que, por sua vez, o alienou aos autores/apelados através de leilão.

Aliás, neste particular, estabelece o artigo 26 da Lei nº 9.514/97 que
“Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”
,
in verbis
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

[...]

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004). ”

No caso, como os requeridos/apelantes não desocuparam o citado imóvel de forma voluntária, não restou alternativa aos autores/apelados senão ajuizar a presente ação, consoante autoriza o artigo 30 também da Lei nº 9.514/97,
in verbis
:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. ”

Destarte, como foi deferida a liminar a favor dos autores/apelados (ID nº 7186921) e restou consolidada a posse do bem em mãos dos arrematantes/autores, conforme
auto de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032,
ao caso descabe falar-se em prevenção ou conexão entre citadas ações, porquanto se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.

Com efeito, neste particular, de se destacar que se por ventura ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação Revisional nº 47276-96.2015.8.11.0041 – código 1051700, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados, na condição de adquirentes de boa-fé.

Aliás, é exatamente essa a redação do parágrafo único do artigo 30 da
Lei nº 9.514 de 20/11/1997
, que d
ispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências:

“Art. 30. [...]:

Parágrafo único
. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Desta feita, consoante interpretação
literal do regramento legal supra
, qualquer discussão relativa ao contrato será resolvida em perdas e danos, circunstância a
afastar qualquer arguição de retardamento da imissão de posse pelos terceiros adquirentes de boa-fé.

Ademais, como é cediço, os artigos 284 e 285 do Código de Processo Civil/15 consolidam o princípio do juiz natural e definem que todos os processos devem ser distribuídos, livre e alternadamente, onde houver mais de um juízo competente, como forma de estabelecer divisão igualitária das demandas.

À exceção da determinação de distribuição livre e alternada dos processos, preconiza o artigo 286 do mesmo diploma legal as hipóteses em que a distribuição se dará por dependência, senão vejamos:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento. ”

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando o objeto ou a causa de pedir lhes forem comuns. Há conexão de causas pela identidade de objeto mediato ou pela identidade da causa de pedir (art. 55, CPC/15.)

A finalidade da conexão é impedir que causas semelhantes recebam concomitantemente julgamentos conflitantes por meio de decisões diferentes e incompatíveis exaradas por juízos distintos.

Na hipótese, entretanto, a sentença proferida na presente demanda não causará influência na Revisional, visto que os fatos são distintos. Aliás, sequer os apelantes obtiveram na Ação Revisional ou na Ação Anulatória liminar em seu favor, para se manterem na posse do imóvel.

Sequer demonstraram que afastaram os efeitos da mora do contrato com o pagamento das parcelas devidas desde 2015!

Ademais, a
ação nº 0026327-17.2016.8.11.0041
- ajuizada pelos autores/apelados visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação revisional de contrato nº
47276-96.2015.811.0041
proposta pelos requeridos/apelantes, anteriores ocupantes do imóvel, posto que, extrai-se dos pedidos finais desta no ID nº 7187000, que postulam a revisão
“[...]
das cláusulas contratuais enfrentadas no item IV, a saber, 2.1; 2.3; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 6.1; 6.5; 6.9; 6.12‘, 6.13; 10.1; 13.1; 15.1 [...]”
(ID nº 7187000) do contrato de mútuo firmado com o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
e não a anulação do atos de expropriação do imóvel.

Aliás, tanto é verdade que os autores/apelados sequer constam do polo passivo da referida ação revisional (
47276-96.2015.811.0041).

E mais, cabe consignar que da consulta ao Sistema
Primus
no Primeiro Grau, constata-se que em 26/06/2020, houve o protocolo de petição pelos requeridos/apelantes, via Portal Eletrônico do Advogado – PEA, na qual requerem o aditamento da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493
, para exclusão dos autores/apelados, bem como do
CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
conforme ID nº 1466051, daqueles autos, permanecendo a lide somente contra
o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A

Portanto, não restou configurando no caso, nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15, não há falar-se em conexão entre as citadas ações.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à distribuição por dependência da ação de imissão na posse à ação revisional de contrato, proposta pelos ocupantes do imóvel. Distribuição por prevenção disciplinada pelo art. 253, do CPC, não estando presente nenhumas das hipóteses previstas. Não reunindo as demandas qualquer pertinência razão pela qual a imissão não deve ter seu rito condicionado ou engessado pela outra demanda. Recurso provido. ”

(TJ-SP - AI: 21057437720148260000 SP 2105743-77.2014.8.26.0000, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 28/07/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2014)

Ademais, cabe destacar também que o simples fato de os requeridos/apelados terem ajuizado a
ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041
, em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
por si só não é motivo para suspensão dos atos de expropriação do imóvel dado em alienação fiduciária, uma vez que a
“simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor”
, conforme previsto na
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECRETO-LEI Nº. 70/66 - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO - NÃO AFASTAMENTO DA MORA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA. -Tendo o apelante arrematado o imóvel, nos termos do Decreto-Lei nº 70/66, tem ele o direito de reavê-lo, ao teor do art. 1.228 do CC/2002, bem como de imitir-se na posse do bem, consoante previsto no § 2º do art. 37 do Decreto-Lei nº 70/66. -Nos termos da Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", restando, portanto, sedimentado a possibilidade do credor tomar as medidas necessárias para o cumprimento do contrato, como, por exemplo, a inserção do nome nos cadastros de inadimplentes, a retomada do bem dado como garantia, etc. -É devido o pagamento da taxa de ocupação, prevista no art. 38 do Decreto-Lei nº 70/66, desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.”

(TJ-MG - AC: 10024027475532001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/09/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2013)

Portanto, uma vez consolidada os atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para configuração da conexão da presente ação e revisional ajuizada pelos requeridos/apelantes, afigura-se escorreita a sentença neste tópico.

Da denunciação à lide.

Alegam ainda os requeridos/apelantes a necessidade de denunciação à lide do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que originou a posse dos Apelantes.

Ao discorrer sobre o objetivo da denunciação à lide, leciona Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Visa a denunciação a enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro. A sentença, de tal sorte, decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se criou entre a parte denunciante e o terceiro denunciado”.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Forense: Rio de Janeiro, 47ª edição, 2007, v. 1, p. 147).

In casu
, verifica-se que os recorrentes embasam o seu pedido no artigo 125, inciso II, do CPC/15, que estabelece:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - Àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso vertente, verifica-se que a causa determinante do ajuizamento da ação de imissão de posse pelos autores/apelados foi a recusa dos requeridos/apelante de desocupar imóvel, que lhes foi alienado após o ato de expropriação pelo credor fiduciário, justamente em razão a inadimplência dos requeridos/apelante.

Ou seja, d
e tais fatos, os recorrentes não conseguiram demonstrar que os denunciados estejam obrigados, por meio de contrato ou por norma legal, a indenizá-los regressivamente, condição
sine qua non

para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes.

Tanto, que pediram a exclusão dos ora apelados do polo passivo das demandas já citadas.

Portanto, de se considerar contraditório o pedido recursal de denunciação à lide nesta apelação, se nas causas em que litigam requereram a exclusão dos recorridos do polo passivo daquelas demandas.

Com isso,
absolutamente inviável

e contraditória
a pretensão dos requeridos, porquanto a denunciação à lide fundamentada na existência de base legal ou contratual, conforme dispõe o art. 125, inciso II, deve ser aceita, apenas, nas hipóteses em que o denunciante comprove de plano, a existência de tal obrigação, não sendo admitida a intervenção por mera expectativa de direito de regresso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPROVIDO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL – TELEMARKETING – CALL CENTER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Por ser o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito, de maneira que a ausência de fixação dos pontos controvertidos não traz prejuízos as partes, bem como não afronta as regras procedimentais do CPC.

O art. 125, II, do CPC estabelece que a denunciação da lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal, sendo incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação se serviços.

Comprovada a ofensa verbal a parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. ”
(TJMT – RAC Nº 1000636-93.2019.8.11.0003, RELA. DAS. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 26/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO ENVIDO NO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 125, II, do CPC é taxativo ao estabelecer que a denunciação à lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal. 2. A denunciação à lide é incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso. ”
(TJMT – RAI Nº 1000725-33.2016.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 24/07/2017)

“Ação de imissão na posse de bem imóvel, promovida por arrematante t em leilão extrajudicial ato perfeito e acabado, que não admite discussão em sede de imissão na posse denunciação à lide da CEF descabida, por ausência de interesse daquela \) instituição financeira, resguardado \» eventual direito de regresso imissão liminar na posse viabilidade. Agravo improvido. ”
(TJ-SP - AG: 5634304300 SP, Relator: Testa Marchi, Data de Julgamento: 26/08/2008, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2008)

Destarte, ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos frente aos pretensos denunciados, escorreita a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Essa situação, todavia, não impede evidentemente, que os recorrentes busquem, por meio adequado, ser ressarcidos de eventual condenação que vier a sofrer, pois o seu direito material não pode restar prejudicado em face do não-preenchimento de plano, das hipóteses versadas no artigo 125 da Lei Processual Civil.

Da litigância de má-fé.

Quanto à multa por litigância de má-fé, sustentam os apelantes que esta não é devida, posto que não formularam pedidos idênticos e tampouco tiveram a intenção de tumultuar o feito.

Também neste tópico o direito não lhes socorre, uma vez que basta uma singela análise dos autos, para se constatar que através de recursos de embargos de declaração e pedidos de reconsideração, criaram todos os tipos de percalços para que os autores/apelados não fossem emitidos na posse do imóvel em discussão, mesmo sabedores de que podem converter eventuais direitos em perdas e danos, consoante parágrafo único do já transcrito artigo 30 da Lei n. 9.514/97.

Aliás, tanto é verdade que a tutela provisória foi deferida aos autores em 29/07/2016, contudo, os Oficiais de Justiça somente conseguiram cumprir o Mando de Reintegração de Posse em 23/03/2017, consoante se observa do Auto de Reintegração de Posse Com Entrega de Chaves, do ID nº 7187032, ou seja, quase um (1) ano depois da concessão da tutela antecipada.

Também nesse sentido consignou a douta magistrada singular,
in verbis
:

“ [...]. No caso dos autos, verifica-se que os réus tem oposto resistência injustificada ao andamento do processo, por meio de pedidos de reconsideração e Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, visando tão somente a não efetivação da liminar deferida [...]. ”
(Sic. ID nº 7187005).

Portanto, a conduta dos apelantes amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, IV e VII, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
negar
provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, consolidando a posse do imóvel em discussão a favor dos autores/apelados (ID nº 7187068)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 11/11/2020, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
deu provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, bem como para afastar a condenação dos apelantes à multa por litigância de má-fé.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

In casu
, extrai-se dos autos que os autores -
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
ajuizaram
ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento de Aluguel
em face dos requeridos -
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, aduzindo, em síntese, que
em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação, um imóvel situado no Bairro Jardim Itália desta Capital, objeto da matrícula R.09-58.537 do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Oficio desta Capital.

Esclareceram que a aquisição se deu junto à Instituição
Brazilian Mortages Companhia Hipotecária S.A.
, a qual consolidou sua condição de proprietária plena com a Averbação n.º 06-58.535 e passou a figurar como credora dos devedores fiduciários, então requeridos.

Sustentaram que, após a aquisição do imóvel, tentaram sem sucesso a desocupação de forma amigável, motivo pelo qual se viram compelidos a ajuizar a presente demanda.

Pugnaram pela concessão da tutela antecipada para desocupação do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, com expedição do mandado de imissão na posse.

No mérito, pediram a consolidação da posse em seu favor, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de aluguéis.

A medida liminar foi deferida em 29/07/2016, consoante se observa da decisão de ID nº
7186921.

Posteriormente, houve pedido de emenda da inicial pelos autores, para inclusão dos pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento do IPTU e taxas de condomínio, desde a data da transferência do registro do imóvel – (ID nº 7186927).

Os requeridos também apresentaram pedido no ID nº 7186937, arguindo preliminarmente a ausência dos requisitos para concessão da tutela; a suspensão do presente feito, ao argumento de
que estava em trâmite, na 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital, a
Ação Revisional das Cláusulas Contratuais nº 47276-96.2015.8.11.00471 e a Ação Anulatória nº 36603-10.2016.811.0041
, em que buscavam a anulação da consolidação da propriedade e de atos jurídicos, fato que poderia implicar na reversão da propriedade do imóvel.
Em vista disso, pugnaram pelo chamamento do feito à ordem para remessa destes autos à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta capital, onde tramitavam os processos mencionados, bem como a suspensão da presente ação.

Os autos tramitavam na 11ª Vara Cível desta Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.º 006/2014/TP – (ID nº
7186939)

Redistribuído para a 2.ª Vara Cível de Direito Agrário da Capital, o Juiz singular rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem por falta de prova de que o objeto desta lide seja
idêntico
ao das ações mencionadas pelos requeridos/apelantes.

Os requeridos/apelantes reiteraram o pedido de suspensão da ação, dessa vez juntando cópia da inicial da
Ação Revisional (n.º 47276-96.2015.811.0041) e da Anulatória (36603-10.2016.811.0041)
, o qual foi
indeferido
(ID nº
7187003)
.

Contra a referida decisão, os requeridos interpuseram recurso de embargos de declaração (ID nº
7187004)
, no entanto, além deste ter sido rejeitado, foram também condenados em litigância de má-fé. Ainda, em razão do transcurso do prazo de desocupação voluntária e inércia no seu cumprimento pelos requeridos, o Juízo singular determinou a expedição de mandado de imissão na posse (ID nº
7187005).

Ato contínuo, como o Oficial de Justiça relatou que estava tendo dificuldade para cumprir a diligência, pelo magistrado foi deferida a ordem de arrombamento (ID nº
7187009)
.

Contra essa decisão, os requeridos/apelantes opuseram novos Embargos Declaratórios, alegando omissão no que se refere ao destino dos bens que guarnecem o imóvel. Na oportunidade, insurgiram-se, mais uma vez, a respeito da necessidade de suspensão desta ação e reunião dos processos em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital (ID nº
7187010)
.

Houve manifestação/impugnação dos autores no ID nº
7187013).

Manifestação dos requeridos no ID nº 7187015,
alegando conflito de competência sob o mesmo argumento de necessidade de suspensão da ação e reunião dos citados processos.

De posse dos autos, o magistrado singular
rejeitou
os aclaratórios, bem como o alegado conflito de competência (ID nº
7187022).

Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelo requeridos ao argumento de
permanência de omissão do Juízo a respeito das questões processuais relacionadas à continência e suspensão do processo (ID nº
7187024)

Conclusos os autos, o Juízo
a quo
, acolheu os embargos para
reconhecer a continência entre as ações
(Revisional e Anulatória em trâmite na 3ª Vara Bancária) e, consequentemente,
a incompetência do Juízo
.
Entretanto, indeferiu a suspensão da ação, porquanto entendeu que em razão do
reconhecimento da incompetência daquele Juízo, somente o competente é que poderia proferir qualquer outro ato decisório
. Por conseguinte,
foi determinada a remessa à 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital
.

Houve apresentação de recurso de embargos de declaração pelos autores no ID nº
7187027, com a
rejeição
pelo juízo no ID nº 7187033.

A ordem de reintegração na posse do imóvel aos autores foi cumprida em
23/03/2017
, conforme autos de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032.

Os autores protocolizaram pedido de reconsideração contra a decisão que reconheceu a continência entre as ações. Salientaram que a ação Anulatória – código 116563 – foi julgada extinta, sem resolução de mérito e, por isso, não havia mais falar em conexão ou continência (ID nº
7187034)
.
O pedido de reconsideração foi acolhido e revogada a decisão que anteriormente reconhecera a continência (ID nº
7187037)
.

Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelos requeridos/apelantes (ID nº
7187039)
. Alegaram obscuridade, pois em que pese a extinção da anulatória, a sentença ainda era passível de recurso, posto que não havia ocorrido o trânsito em julgado. Os declaratórios foram
rejeitados
e, na oportunidade, imputada multa protelatória consoante artigo 1.026, § 2.º, do CPC/15, em 2% (dois por cento) do valor da causa (ID nº
7187042)
.

Na sequência, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a necessidade de denunciação do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR,
na qualidade de Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, para integrarem à lide.

Sustentaram que “
[...]
os Denunciados estão diretamente vinculados ao prejuízo em virtude da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Autores [...]
” e que “
[...]
os réus sofreram abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados em conjunto, os quais, por lei, deverão ser indenizados [...]
” (ID nº
7187043)
.

Ainda em contestação, alegaram que a decisão que revogou a continência anteriormente reconhecida carece de motivo justificável e de fundamentação, pois ainda não ocorrera o trânsito em julgado. Asseveraram que a continência foi declarada em relação a ambos os processos (revisional e anulatória) e, por isso,
ainda vigora a reunião dos autos à Revisional em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital
.

Sustentaram, também, a incompetência do Juízo da 3ª Vara Bancária para apreciar esta ação, uma vez que é de natureza petitória,
“ [...]
pois os Autores reivindicam a posse em decorrência da propriedade que lhes foi conferida pela consolidação de propriedade [...]”
(Sic. ID nº
7187043)
.

No mais, aduziram que perderam a posse do imóvel por
consequência de ato completamente nulo
. Elencaram os diversos atos os quais entendem que ensejam a nulidade da consolidação da propriedade ao Banco.

Concomitante à contestação, os requeridos interpuseram Agravo de Instrumento nº 1013745-57.2017 (ID nº
7187054)
em
virtude da decisão que revogou o reconhecimento da continência
. No entanto, distribuído à Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, este não foi conhecido em razão da taxatividade das decisões interlocutórias, consoante o artigo 1.015, do CPC.

Houve apresentação de impugnação à contestação pelos autores (ID nº
7187062)
e, com o feito devidamente instruído adveio a sentença, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos e consolidou a posse do imóvel aos autores/apelados.

No mais,
condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa e manteve a condenação por litigância de má-fé que lhes foi imposta nas decisões que rejeitaram os declaratórios.

Inconformados, apelaram os requeridos, arguindo preliminarmente:
a
) a
nulidade da sentença

por falta de motivos justos e de fundamentos jurídicos para a manutenção da decisão que revogou a continência dos presentes autos com a ação Revisional e Anulatória, em trâmite perante a 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital;
b
) a
incompetência do Juízo
em razão da matéria, por se tratar de ação de natureza petitória e não possessória;
c
) a
denunciação
do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

No mérito, sustentaram a ilegalidade da multa protelatória dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não foi interposto com o intuído de protelar, tampouco tumultuar o feito.

Pois bem.

Preliminar - Da incompetência do Juízo

De início, de se destacar que a
preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar o presente feito encontra-se superada, uma vez que a questão já foi decidida na sessão do dia
11/03/2020
, ocasião em que esta C. Câmara, ao
acolher
o recurso de Embargos de Declaração interpostos pelos autores/apelados
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
(ID nº. 23513485), anulou o acórdão anteriormente proferido (dia 09/11/2019 - ID nº 14743971), rejeitando a preliminar de incompetência do Juízo sendo, desta feita, determinado a evolução de classe para o julgamento das demais preliminares e mérito do apelo.

Preliminar – Da nulidade da sentença

Alegaram os requeridos/apelantes que a sentença é nula, pois não há motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência deste feito com a Ação Anulatória de nº 36603-10.2016.8.11.0041, porquanto apesar de esta ter sido extinta sem resolução de mérito,
ainda não ocorrera o trânsito em julgado da sentença
, e a Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041, na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel objeto destes autos, ainda continua em trâmite pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Para melhor análise da preliminar, necessário esclarecer que a questão em discussão envolve quatro (4) demandas, quais sejam:

1º a presente
Ação de Imissão de Posse c/c Arbitramento de aluguel nº 0026327-17.2016.8.11.0041
, que foi distribuída pelos autores/apelados em
13/10/2016
(ID nº 7186913).

2º - a
Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041 – código 1051700
, que foi ajuizada pelos requeridos/apelados em
07/10/2015
em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

3º - a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 36603-10.2016.8.11.0041 – código 1161563
, ajuizada pelos requeridos/apelantes em
28/09/2016
contra
os autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL
, a qual foi extinta sem resolução do mérito e a sentença foi mantida por este tribunal, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão.

4ª –

a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493,
ajuizada pelos requeridos/apelados em
17/06/2019
contra dos autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

Pois bem.

Como já mencionado na sessão de julgamento do
dia 11/11/2020
, pedindo vênia à nobre relatora,
a preliminar não prospera
.

Isto porque, é fato incontroverso que os requeridos firmaram
“instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliária e outras avenças”
(Sic. ID nº 7186948), no qual deram em garantia o imóvel em discussão por livre e espontânea vontade, consoante se observa da cópia do título no ID nº
7187048
.

Incontroverso também a mora
dos requeridos/apelantes quanto ao referido contrato, posto que restou consolidada a posse do citado bem em favor do credor fiduciário
BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA
, conforme a averbação nº 06 da matrícula nº 58.535 do Cartório do 6º Oficio desta Capital (ID nº 7186918), que, por sua vez, o alienou aos autores/apelados através de leilão.

Aliás, neste particular, estabelece o artigo 26 da Lei nº 9.514/97 que
“Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”
,
in verbis
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

[...]

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004). ”

No caso, como os requeridos/apelantes não desocuparam o citado imóvel de forma voluntária, não restou alternativa aos autores/apelados senão ajuizar a presente ação, consoante autoriza o artigo 30 também da Lei nº 9.514/97,
in verbis
:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. ”

Destarte, como foi deferida a liminar a favor dos autores/apelados (ID nº 7186921) e restou consolidada a posse do bem em mãos dos arrematantes/autores, conforme
auto de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032,
ao caso descabe falar-se em prevenção ou conexão entre citadas ações, porquanto se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.

Com efeito, neste particular, de se destacar que se por ventura ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação Revisional nº 47276-96.2015.8.11.0041 – código 1051700, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados, na condição de adquirentes de boa-fé.

Aliás, é exatamente essa a redação do parágrafo único do artigo 30 da
Lei nº 9.514 de 20/11/1997
, que d
ispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências:

“Art. 30. [...]:

Parágrafo único
. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Desta feita, consoante interpretação
literal do regramento legal supra
, qualquer discussão relativa ao contrato será resolvida em perdas e danos, circunstância a
afastar qualquer arguição de retardamento da imissão de posse pelos terceiros adquirentes de boa-fé.

Ademais, como é cediço, os artigos 284 e 285 do Código de Processo Civil/15 consolidam o princípio do juiz natural e definem que todos os processos devem ser distribuídos, livre e alternadamente, onde houver mais de um juízo competente, como forma de estabelecer divisão igualitária das demandas.

À exceção da determinação de distribuição livre e alternada dos processos, preconiza o artigo 286 do mesmo diploma legal as hipóteses em que a distribuição se dará por dependência, senão vejamos:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento. ”

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando o objeto ou a causa de pedir lhes forem comuns. Há conexão de causas pela identidade de objeto mediato ou pela identidade da causa de pedir (art. 55, CPC/15.)

A finalidade da conexão é impedir que causas semelhantes recebam concomitantemente julgamentos conflitantes por meio de decisões diferentes e incompatíveis exaradas por juízos distintos.

Na hipótese, entretanto, a sentença proferida na presente demanda não causará influência na Revisional, visto que os fatos são distintos. Aliás, sequer os apelantes obtiveram na Ação Revisional ou na Ação Anulatória liminar em seu favor, para se manterem na posse do imóvel.

Sequer demonstraram que afastaram os efeitos da mora do contrato com o pagamento das parcelas devidas desde 2015!

Ademais, a
ação nº 0026327-17.2016.8.11.0041
- ajuizada pelos autores/apelados visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação revisional de contrato nº
47276-96.2015.811.0041
proposta pelos requeridos/apelantes, anteriores ocupantes do imóvel, posto que, extrai-se dos pedidos finais desta no ID nº 7187000, que postulam a revisão
“[...]
das cláusulas contratuais enfrentadas no item IV, a saber, 2.1; 2.3; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 6.1; 6.5; 6.9; 6.12‘, 6.13; 10.1; 13.1; 15.1 [...]”
(ID nº 7187000) do contrato de mútuo firmado com o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
e não a anulação do atos de expropriação do imóvel.

Aliás, tanto é verdade que os autores/apelados sequer constam do polo passivo da referida ação revisional (
47276-96.2015.811.0041).

E mais, cabe consignar que da consulta ao Sistema
Primus
no Primeiro Grau, constata-se que em 26/06/2020, houve o protocolo de petição pelos requeridos/apelantes, via Portal Eletrônico do Advogado – PEA, na qual requerem o aditamento da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493
, para exclusão dos autores/apelados, bem como do
CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
conforme ID nº 1466051, daqueles autos, permanecendo a lide somente contra
o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A

Portanto, não restou configurando no caso, nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15, não há falar-se em conexão entre as citadas ações.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à distribuição por dependência da ação de imissão na posse à ação revisional de contrato, proposta pelos ocupantes do imóvel. Distribuição por prevenção disciplinada pelo art. 253, do CPC, não estando presente nenhumas das hipóteses previstas. Não reunindo as demandas qualquer pertinência razão pela qual a imissão não deve ter seu rito condicionado ou engessado pela outra demanda. Recurso provido. ”

(TJ-SP - AI: 21057437720148260000 SP 2105743-77.2014.8.26.0000, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 28/07/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2014)

Ademais, cabe destacar também que o simples fato de os requeridos/apelados terem ajuizado a
ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041
, em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
por si só não é motivo para suspensão dos atos de expropriação do imóvel dado em alienação fiduciária, uma vez que a
“simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor”
, conforme previsto na
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECRETO-LEI Nº. 70/66 - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO - NÃO AFASTAMENTO DA MORA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA. -Tendo o apelante arrematado o imóvel, nos termos do Decreto-Lei nº 70/66, tem ele o direito de reavê-lo, ao teor do art. 1.228 do CC/2002, bem como de imitir-se na posse do bem, consoante previsto no § 2º do art. 37 do Decreto-Lei nº 70/66. -Nos termos da Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", restando, portanto, sedimentado a possibilidade do credor tomar as medidas necessárias para o cumprimento do contrato, como, por exemplo, a inserção do nome nos cadastros de inadimplentes, a retomada do bem dado como garantia, etc. -É devido o pagamento da taxa de ocupação, prevista no art. 38 do Decreto-Lei nº 70/66, desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.”

(TJ-MG - AC: 10024027475532001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/09/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2013)

Portanto, uma vez consolidada os atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para configuração da conexão da presente ação e revisional ajuizada pelos requeridos/apelantes, afigura-se escorreita a sentença neste tópico.

Da denunciação à lide.

Alegam ainda os requeridos/apelantes a necessidade de denunciação à lide do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que originou a posse dos Apelantes.

Ao discorrer sobre o objetivo da denunciação à lide, leciona Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Visa a denunciação a enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro. A sentença, de tal sorte, decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se criou entre a parte denunciante e o terceiro denunciado”.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Forense: Rio de Janeiro, 47ª edição, 2007, v. 1, p. 147).

In casu
, verifica-se que os recorrentes embasam o seu pedido no artigo 125, inciso II, do CPC/15, que estabelece:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - Àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso vertente, verifica-se que a causa determinante do ajuizamento da ação de imissão de posse pelos autores/apelados foi a recusa dos requeridos/apelante de desocupar imóvel, que lhes foi alienado após o ato de expropriação pelo credor fiduciário, justamente em razão a inadimplência dos requeridos/apelante.

Ou seja, d
e tais fatos, os recorrentes não conseguiram demonstrar que os denunciados estejam obrigados, por meio de contrato ou por norma legal, a indenizá-los regressivamente, condição
sine qua non

para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes.

Tanto, que pediram a exclusão dos ora apelados do polo passivo das demandas já citadas.

Portanto, de se considerar contraditório o pedido recursal de denunciação à lide nesta apelação, se nas causas em que litigam requereram a exclusão dos recorridos do polo passivo daquelas demandas.

Com isso,
absolutamente inviável

e contraditória
a pretensão dos requeridos, porquanto a denunciação à lide fundamentada na existência de base legal ou contratual, conforme dispõe o art. 125, inciso II, deve ser aceita, apenas, nas hipóteses em que o denunciante comprove de plano, a existência de tal obrigação, não sendo admitida a intervenção por mera expectativa de direito de regresso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPROVIDO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL – TELEMARKETING – CALL CENTER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Por ser o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito, de maneira que a ausência de fixação dos pontos controvertidos não traz prejuízos as partes, bem como não afronta as regras procedimentais do CPC.

O art. 125, II, do CPC estabelece que a denunciação da lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal, sendo incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação se serviços.

Comprovada a ofensa verbal a parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. ”
(TJMT – RAC Nº 1000636-93.2019.8.11.0003, RELA. DAS. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 26/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO ENVIDO NO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 125, II, do CPC é taxativo ao estabelecer que a denunciação à lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal. 2. A denunciação à lide é incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso. ”
(TJMT – RAI Nº 1000725-33.2016.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 24/07/2017)

“Ação de imissão na posse de bem imóvel, promovida por arrematante t em leilão extrajudicial ato perfeito e acabado, que não admite discussão em sede de imissão na posse denunciação à lide da CEF descabida, por ausência de interesse daquela \) instituição financeira, resguardado \» eventual direito de regresso imissão liminar na posse viabilidade. Agravo improvido. ”
(TJ-SP - AG: 5634304300 SP, Relator: Testa Marchi, Data de Julgamento: 26/08/2008, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2008)

Destarte, ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos frente aos pretensos denunciados, escorreita a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Essa situação, todavia, não impede evidentemente, que os recorrentes busquem, por meio adequado, ser ressarcidos de eventual condenação que vier a sofrer, pois o seu direito material não pode restar prejudicado em face do não-preenchimento de plano, das hipóteses versadas no artigo 125 da Lei Processual Civil.

Da litigância de má-fé.

Quanto à multa por litigância de má-fé, sustentam os apelantes que esta não é devida, posto que não formularam pedidos idênticos e tampouco tiveram a intenção de tumultuar o feito.

Também neste tópico o direito não lhes socorre, uma vez que basta uma singela análise dos autos, para se constatar que através de recursos de embargos de declaração e pedidos de reconsideração, criaram todos os tipos de percalços para que os autores/apelados não fossem emitidos na posse do imóvel em discussão, mesmo sabedores de que podem converter eventuais direitos em perdas e danos, consoante parágrafo único do já transcrito artigo 30 da Lei n. 9.514/97.

Aliás, tanto é verdade que a tutela provisória foi deferida aos autores em 29/07/2016, contudo, os Oficiais de Justiça somente conseguiram cumprir o Mando de Reintegração de Posse em 23/03/2017, consoante se observa do Auto de Reintegração de Posse Com Entrega de Chaves, do ID nº 7187032, ou seja, quase um (1) ano depois da concessão da tutela antecipada.

Também nesse sentido consignou a douta magistrada singular,
in verbis
:

“ [...]. No caso dos autos, verifica-se que os réus tem oposto resistência injustificada ao andamento do processo, por meio de pedidos de reconsideração e Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, visando tão somente a não efetivação da liminar deferida [...]. ”
(Sic. ID nº 7187005).

Portanto, a conduta dos apelantes amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, IV e VII, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
negar
provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada por
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, consolidando a posse do imóvel em discussão a favor dos autores/apelados (ID nº 7187068)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 11/11/2020, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
deu provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, bem como para afastar a condenação dos apelantes à multa por litigância de má-fé.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

In casu
, extrai-se dos autos que os autores -
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
ajuizaram
ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento de Aluguel
em face dos requeridos -
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
, aduzindo, em síntese, que
em 29/01/2015, adquiriram por meio de carta de arrematação, um imóvel situado no Bairro Jardim Itália desta Capital, objeto da matrícula R.09-58.537 do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Oficio desta Capital.

Esclareceram que a aquisição se deu junto à Instituição
Brazilian Mortages Companhia Hipotecária S.A.
, a qual consolidou sua condição de proprietária plena com a Averbação n.º 06-58.535 e passou a figurar como credora dos devedores fiduciários, então requeridos.

Sustentaram que, após a aquisição do imóvel, tentaram sem sucesso a desocupação de forma amigável, motivo pelo qual se viram compelidos a ajuizar a presente demanda.

Pugnaram pela concessão da tutela antecipada para desocupação do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, com expedição do mandado de imissão na posse.

No mérito, pediram a consolidação da posse em seu favor, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de aluguéis.

A medida liminar foi deferida em 29/07/2016, consoante se observa da decisão de ID nº
7186921.

Posteriormente, houve pedido de emenda da inicial pelos autores, para inclusão dos pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento do IPTU e taxas de condomínio, desde a data da transferência do registro do imóvel – (ID nº 7186927).

Os requeridos também apresentaram pedido no ID nº 7186937, arguindo preliminarmente a ausência dos requisitos para concessão da tutela; a suspensão do presente feito, ao argumento de
que estava em trâmite, na 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital, a
Ação Revisional das Cláusulas Contratuais nº 47276-96.2015.8.11.00471 e a Ação Anulatória nº 36603-10.2016.811.0041
, em que buscavam a anulação da consolidação da propriedade e de atos jurídicos, fato que poderia implicar na reversão da propriedade do imóvel.
Em vista disso, pugnaram pelo chamamento do feito à ordem para remessa destes autos à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta capital, onde tramitavam os processos mencionados, bem como a suspensão da presente ação.

Os autos tramitavam na 11ª Vara Cível desta Capital, quando foi declinada a competência e determinada a remessa à Vara Especializada em Direito Agrário, diante da Resolução n.º 006/2014/TP – (ID nº
7186939)

Redistribuído para a 2.ª Vara Cível de Direito Agrário da Capital, o Juiz singular rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem por falta de prova de que o objeto desta lide seja
idêntico
ao das ações mencionadas pelos requeridos/apelantes.

Os requeridos/apelantes reiteraram o pedido de suspensão da ação, dessa vez juntando cópia da inicial da
Ação Revisional (n.º 47276-96.2015.811.0041) e da Anulatória (36603-10.2016.811.0041)
, o qual foi
indeferido
(ID nº
7187003)
.

Contra a referida decisão, os requeridos interpuseram recurso de embargos de declaração (ID nº
7187004)
, no entanto, além deste ter sido rejeitado, foram também condenados em litigância de má-fé. Ainda, em razão do transcurso do prazo de desocupação voluntária e inércia no seu cumprimento pelos requeridos, o Juízo singular determinou a expedição de mandado de imissão na posse (ID nº
7187005).

Ato contínuo, como o Oficial de Justiça relatou que estava tendo dificuldade para cumprir a diligência, pelo magistrado foi deferida a ordem de arrombamento (ID nº
7187009)
.

Contra essa decisão, os requeridos/apelantes opuseram novos Embargos Declaratórios, alegando omissão no que se refere ao destino dos bens que guarnecem o imóvel. Na oportunidade, insurgiram-se, mais uma vez, a respeito da necessidade de suspensão desta ação e reunião dos processos em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital (ID nº
7187010)
.

Houve manifestação/impugnação dos autores no ID nº
7187013).

Manifestação dos requeridos no ID nº 7187015,
alegando conflito de competência sob o mesmo argumento de necessidade de suspensão da ação e reunião dos citados processos.

De posse dos autos, o magistrado singular
rejeitou
os aclaratórios, bem como o alegado conflito de competência (ID nº
7187022).

Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelo requeridos ao argumento de
permanência de omissão do Juízo a respeito das questões processuais relacionadas à continência e suspensão do processo (ID nº
7187024)

Conclusos os autos, o Juízo
a quo
, acolheu os embargos para
reconhecer a continência entre as ações
(Revisional e Anulatória em trâmite na 3ª Vara Bancária) e, consequentemente,
a incompetência do Juízo
.
Entretanto, indeferiu a suspensão da ação, porquanto entendeu que em razão do
reconhecimento da incompetência daquele Juízo, somente o competente é que poderia proferir qualquer outro ato decisório
. Por conseguinte,
foi determinada a remessa à 3ª Vara de Direito Bancário desta Capital
.

Houve apresentação de recurso de embargos de declaração pelos autores no ID nº
7187027, com a
rejeição
pelo juízo no ID nº 7187033.

A ordem de reintegração na posse do imóvel aos autores foi cumprida em
23/03/2017
, conforme autos de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032.

Os autores protocolizaram pedido de reconsideração contra a decisão que reconheceu a continência entre as ações. Salientaram que a ação Anulatória – código 116563 – foi julgada extinta, sem resolução de mérito e, por isso, não havia mais falar em conexão ou continência (ID nº
7187034)
.
O pedido de reconsideração foi acolhido e revogada a decisão que anteriormente reconhecera a continência (ID nº
7187037)
.

Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelos requeridos/apelantes (ID nº
7187039)
. Alegaram obscuridade, pois em que pese a extinção da anulatória, a sentença ainda era passível de recurso, posto que não havia ocorrido o trânsito em julgado. Os declaratórios foram
rejeitados
e, na oportunidade, imputada multa protelatória consoante artigo 1.026, § 2.º, do CPC/15, em 2% (dois por cento) do valor da causa (ID nº
7187042)
.

Na sequência, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a necessidade de denunciação do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR,
na qualidade de Oficial Registradora do 6.º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, para integrarem à lide.

Sustentaram que “
[...]
os Denunciados estão diretamente vinculados ao prejuízo em virtude da nulidade do ato que deflagrou a posse dos Autores [...]
” e que “
[...]
os réus sofreram abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados em conjunto, os quais, por lei, deverão ser indenizados [...]
” (ID nº
7187043)
.

Ainda em contestação, alegaram que a decisão que revogou a continência anteriormente reconhecida carece de motivo justificável e de fundamentação, pois ainda não ocorrera o trânsito em julgado. Asseveraram que a continência foi declarada em relação a ambos os processos (revisional e anulatória) e, por isso,
ainda vigora a reunião dos autos à Revisional em trâmite na 3ª Vara Bancária desta Capital
.

Sustentaram, também, a incompetência do Juízo da 3ª Vara Bancária para apreciar esta ação, uma vez que é de natureza petitória,
“ [...]
pois os Autores reivindicam a posse em decorrência da propriedade que lhes foi conferida pela consolidação de propriedade [...]”
(Sic. ID nº
7187043)
.

No mais, aduziram que perderam a posse do imóvel por
consequência de ato completamente nulo
. Elencaram os diversos atos os quais entendem que ensejam a nulidade da consolidação da propriedade ao Banco.

Concomitante à contestação, os requeridos interpuseram Agravo de Instrumento nº 1013745-57.2017 (ID nº
7187054)
em
virtude da decisão que revogou o reconhecimento da continência
. No entanto, distribuído à Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, este não foi conhecido em razão da taxatividade das decisões interlocutórias, consoante o artigo 1.015, do CPC.

Houve apresentação de impugnação à contestação pelos autores (ID nº
7187062)
e, com o feito devidamente instruído adveio a sentença, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos e consolidou a posse do imóvel aos autores/apelados.

No mais,
condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa e manteve a condenação por litigância de má-fé que lhes foi imposta nas decisões que rejeitaram os declaratórios.

Inconformados, apelaram os requeridos, arguindo preliminarmente:
a
) a
nulidade da sentença

por falta de motivos justos e de fundamentos jurídicos para a manutenção da decisão que revogou a continência dos presentes autos com a ação Revisional e Anulatória, em trâmite perante a 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital;
b
) a
incompetência do Juízo
em razão da matéria, por se tratar de ação de natureza petitória e não possessória;
c
) a
denunciação
do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

No mérito, sustentaram a ilegalidade da multa protelatória dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não foi interposto com o intuído de protelar, tampouco tumultuar o feito.

Pois bem.

Preliminar - Da incompetência do Juízo

De início, de se destacar que a
preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar o presente feito encontra-se superada, uma vez que a questão já foi decidida na sessão do dia
11/03/2020
, ocasião em que esta C. Câmara, ao
acolher
o recurso de Embargos de Declaração interpostos pelos autores/apelados
DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA e GERALDO JOSÉ BARBACENA
(ID nº. 23513485), anulou o acórdão anteriormente proferido (dia 09/11/2019 - ID nº 14743971), rejeitando a preliminar de incompetência do Juízo sendo, desta feita, determinado a evolução de classe para o julgamento das demais preliminares e mérito do apelo.

Preliminar – Da nulidade da sentença

Alegaram os requeridos/apelantes que a sentença é nula, pois não há motivos e fundamentos jurídicos para manter a revogação da continência deste feito com a Ação Anulatória de nº 36603-10.2016.8.11.0041, porquanto apesar de esta ter sido extinta sem resolução de mérito,
ainda não ocorrera o trânsito em julgado da sentença
, e a Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041, na qual se discute o contrato de financiamento do imóvel objeto destes autos, ainda continua em trâmite pela 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário.

Para melhor análise da preliminar, necessário esclarecer que a questão em discussão envolve quatro (4) demandas, quais sejam:

1º a presente
Ação de Imissão de Posse c/c Arbitramento de aluguel nº 0026327-17.2016.8.11.0041
, que foi distribuída pelos autores/apelados em
13/10/2016
(ID nº 7186913).

2º - a
Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041 – código 1051700
, que foi ajuizada pelos requeridos/apelados em
07/10/2015
em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

3º - a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 36603-10.2016.8.11.0041 – código 1161563
, ajuizada pelos requeridos/apelantes em
28/09/2016
contra
os autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL
, a qual foi
extinta sem resolução do mérito e a sentença foi mantida por este tribunal, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão
.

4ª –

a
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493,
ajuizada pelos requeridos/apelados em
17/06/2019
contra dos autores/apelados e
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL.

Pois bem.

Como já mencionado na sessão de julgamento do
dia 11/11/2020
, pedindo vênia à nobre relatora,
a preliminar não prospera
.

Isto porque, é fato incontroverso que os requeridos firmaram
“instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliária e outras avenças”
(Sic. ID nº 7186948), no qual deram em garantia o imóvel em discussão por livre e espontânea vontade, consoante se observa da cópia do título no ID nº
7187048
.

Incontroverso também a mora
dos requeridos/apelantes quanto ao referido contrato, posto que restou consolidada a posse do citado bem em favor do credor fiduciário
BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA
, conforme a averbação nº 06 da matrícula nº 58.535 do Cartório do 6º Oficio desta Capital (ID nº 7186918), que, por sua vez, o alienou aos autores/apelados através de leilão.

Aliás, neste particular, estabelece o artigo 26 da Lei nº 9.514/97 que
“Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”
,
in verbis
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

[...]

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004). ”

No caso, como os requeridos/apelantes não desocuparam o citado imóvel de forma voluntária, não restou alternativa aos autores/apelados senão ajuizar a presente ação, consoante autoriza o artigo 30 também da Lei nº 9.514/97,
in verbis
:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. ”

Destarte, como foi deferida a liminar a favor dos autores/apelados (ID nº 7186921) e restou consolidada a posse do bem em mãos dos arrematantes/autores, conforme
auto de reintegração com entrega das chaves acostado no ID. 7187032,
ao caso descabe falar-se em prevenção ou conexão entre citadas ações, porquanto se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.

Com efeito, neste particular, de se destacar que se por ventura ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação Revisional nº 47276-96.2015.8.11.0041 – código 1051700, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados, na condição de adquirentes de boa-fé.

Aliás, é exatamente essa a redação do parágrafo único do artigo 30 da
Lei nº 9.514 de 20/11/1997
, que d
ispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências:

Art. 30. (...):

Parágrafo único
. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Desta feita, consoante interpretação
literal do regramento legal supra
, qualquer discussão relativa ao contrato será resolvida em perdas e danos, circunstância a
afastar qualquer arguição de retardamento da imissão de posse pelos terceiros adquirentes de boa-fé.

Ademais, como é cediço, os artigos 284 e 285 do Código de Processo Civil/15 consolidam o princípio do juiz natural e definem que todos os processos devem ser distribuídos, livre e alternadamente, onde houver mais de um juízo competente, como forma de estabelecer divisão igualitária das demandas.

À exceção da determinação de distribuição livre e alternada dos processos, preconiza o artigo 286 do mesmo diploma legal as hipóteses em que a distribuição se dará por dependência, senão vejamos:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento. ”

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando o objeto ou a causa de pedir lhes forem comuns. Há conexão de causas pela identidade de objeto mediato ou pela identidade da causa de pedir (art. 55, CPC/15.)

A finalidade da conexão é impedir que causas semelhantes recebam concomitantemente julgamentos conflitantes por meio de decisões diferentes e incompatíveis exaradas por juízos distintos.

Na hipótese, entretanto, a sentença proferida na presente demanda não causará influência na Revisional, visto que os fatos são distintos. Aliás, sequer os apelantes obtiveram na Ação Revisional ou na Ação Anulatória liminar em seu favor, para se manterem na posse do imóvel.

Sequer demonstraram que afastaram os efeitos da mora do contrato com o pagamento das parcelas devidas desde 2015!

Ademais, a
ação nº 0026327-17.2016.8.11.0041
- ajuizada pelos autores/apelados visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação revisional de contrato nº
47276-96.2015.811.0041
proposta pelos requeridos/apelantes, anteriores ocupantes do imóvel, posto que, extrai-se dos pedidos finais desta no ID nº 7187000, que postulam a revisão
“[...]
das cláusulas contratuais enfrentadas no item IV, a saber, 2.1; 2.3; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 6.1; 6.5; 6.9; 6.12‘, 6.13; 10.1; 13.1; 15.1 [...]”
(ID nº 7187000) do contrato de mútuo firmado com o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
e não a anulação do atos de expropriação do imóvel.

Aliás, tanto é verdade que os autores/apelados sequer constam do polo passivo da referida ação revisional (
47276-96.2015.811.0041).

E mais, cabe consignar que da consulta ao Sistema
Primus
no Primeiro Grau, constata-se que em 26/06/2020, houve o protocolo de petição pelos requeridos/apelantes, via Portal Eletrônico do Advogado – PEA, na qual requerem o aditamento da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Declaratória de Nulidade Absoluta nº 9098-39.2019.8.11.0041 – código 1400493
, para exclusão dos autores/apelados, bem como do
CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
conforme ID nº 1466051, daqueles autos, permanecendo a lide somente contra
o
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A

Portanto, não restou configurando no caso, nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15, não há falar-se em conexão entre as citadas ações.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à distribuição por dependência da ação de imissão na posse à ação revisional de contrato, proposta pelos ocupantes do imóvel. Distribuição por prevenção disciplinada pelo art. 253, do CPC, não estando presente nenhumas das hipóteses previstas. Não reunindo as demandas qualquer pertinência razão pela qual a imissão não deve ter seu rito condicionado ou engessado pela outra demanda. Recurso provido. ”

(TJ-SP - AI: 21057437720148260000 SP 2105743-77.2014.8.26.0000, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 28/07/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2014)

Ademais, cabe destacar também que o simples fato de os requeridos/apelados terem ajuizado a
ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusula Leonina nº 47276-96.2015.811.0041
, em face de
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A e CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO DESTA CAPITAL,
por si só não é motivo para suspensão dos atos de expropriação do imóvel dado em alienação fiduciária, uma vez que a
“simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor”
, conforme previsto na
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECRETO-LEI Nº. 70/66 - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO - NÃO AFASTAMENTO DA MORA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA. -Tendo o apelante arrematado o imóvel, nos termos do Decreto-Lei nº 70/66, tem ele o direito de reavê-lo, ao teor do art. 1.228 do CC/2002, bem como de imitir-se na posse do bem, consoante previsto no § 2º do art. 37 do Decreto-Lei nº 70/66. -Nos termos da Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", restando, portanto, sedimentado a possibilidade do credor tomar as medidas necessárias para o cumprimento do contrato, como, por exemplo, a inserção do nome nos cadastros de inadimplentes, a retomada do bem dado como garantia, etc. -É devido o pagamento da taxa de ocupação, prevista no art. 38 do Decreto-Lei nº 70/66, desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.”

(TJ-MG - AC: 10024027475532001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/09/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2013)

Portanto, uma vez consolidada os atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para configuração da conexão da presente ação e revisional ajuizada pelos requeridos/apelantes, afigura-se escorreita a sentença neste tópico.

Da denunciação à lide.

Alegam ainda os requeridos/apelantes a necessidade de denunciação à lide do
BANCO BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA S/A
à lide, bem como de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, na qualidade de Oficial do 6.º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, uma vez que estão diretamente vinculados ao prejuízo decorrente da nulidade do ato que originou a posse dos Apelantes.

Ao discorrer sobre o objetivo da denunciação à lide, leciona Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Visa a denunciação a enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro. A sentença, de tal sorte, decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se criou entre a parte denunciante e o terceiro denunciado”.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Forense: Rio de Janeiro, 47ª edição, 2007, v. 1, p. 147).

In casu
, verifica-se que os recorrentes embasam o seu pedido no artigo 125, inciso II, do CPC/15, que estabelece:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - Àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso vertente, verifica-se que a causa determinante do ajuizamento da ação de imissão de posse pelos autores/apelados foi a recusa dos requeridos/apelante de desocupar imóvel, que lhes foi alienado após o ato de expropriação pelo credor fiduciário, justamente em razão a inadimplência dos requeridos/apelante.

Ou seja, d
e tais fatos, os recorrentes não conseguiram demonstrar que os denunciados estejam obrigados, por meio de contrato ou por norma legal, a indenizá-los regressivamente, condição
sine qua non

para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes.

Tanto, que pediram a exclusão dos ora apelados do polo passivo das demandas já citadas.

Portanto, de se considerar contraditório o pedido recursal de denunciação à lide nesta apelação, se nas causas em que litigam requereram a exclusão dos recorridos do polo passivo daquelas demandas.

Com isso,
absolutamente inviável

e contraditória
a pretensão dos requeridos, porquanto a denunciação à lide fundamentada na existência de base legal ou contratual, conforme dispõe o art. 125, inciso II, deve ser aceita, apenas, nas hipóteses em que o denunciante comprove de plano, a existência de tal obrigação, não sendo admitida a intervenção por mera expectativa de direito de regresso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPROVIDO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL – TELEMARKETING – CALL CENTER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Por ser o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito, de maneira que a ausência de fixação dos pontos controvertidos não traz prejuízos as partes, bem como não afronta as regras procedimentais do CPC.

O art. 125, II, do CPC estabelece que a denunciação da lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal, sendo incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação se serviços.

Comprovada a ofensa verbal a parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. ”
(TJMT – RAC Nº 1000636-93.2019.8.11.0003, RELA. DAS. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 26/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO ENVIDO NO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 125, II, do CPC é taxativo ao estabelecer que a denunciação à lide somente é possível se o denunciado tiver a obrigação, decorrente de lei ou de contrato, de ressarcir o prejuízo que possa sofrer o denunciante, caso este seja condenado na ação principal. 2. A denunciação à lide é incompatível com o objetivo de o recorrente tentar se eximir da eventual responsabilidade pelo fato gerador do dano, tendo em vista a ausência de evidente prejuízo, já que está assegurado o direito de regresso. ”
(TJMT – RAI Nº 1000725-33.2016.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 24/07/2017)

“Ação de imissão na posse de bem imóvel, promovida por arrematante t em leilão extrajudicial ato perfeito e acabado, que não admite discussão em sede de imissão na posse denunciação à lide da CEF descabida, por ausência de interesse daquela \) instituição financeira, resguardado \» eventual direito de regresso imissão liminar na posse viabilidade. Agravo improvido. ”
(TJ-SP - AG: 5634304300 SP, Relator: Testa Marchi, Data de Julgamento: 26/08/2008, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2008)

Destarte, ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos frente aos pretensos denunciados, escorreita a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Essa situação, todavia, não impede evidentemente, que os recorrentes busquem, por meio adequado, ser ressarcidos de eventual condenação que vier a sofrer, pois o seu direito material não pode restar prejudicado em face do não-preenchimento de plano, das hipóteses versadas no artigo 125 da Lei Processual Civil.

Da litigância de má-fé.

Quanto à multa por litigância de má-fé, sustentam os apelantes que esta não é devida, posto que não formularam pedidos idênticos e tampouco tiveram a intenção de tumultuar o feito.

Também neste tópico o direito não lhes socorre, uma vez que basta uma singela análise dos autos, para se constatar que através de recursos de embargos de declaração e pedidos de reconsideração, criaram todos os tipos de percalços para que os autores/apelados não fossem emitidos na posse do imóvel em discussão, mesmo sabedores de que podem converter eventuais direitos em perdas e danos, consoante parágrafo único do já transcrito artigo 30 da Lei n. 9.514/97.

Aliás, tanto é verdade que a tutela provisória foi deferida aos autores em 29/07/2016, contudo, os Oficiais de Justiça somente conseguiram cumprir o Mando de Reintegração de Posse em 23/03/2017, consoante se observa do Auto de Reintegração de Posse Com Entrega de Chaves, do ID nº 7187032, ou seja, quase um (1) ano depois da concessão da tutela antecipada.

Também nesse sentido consignou a douta magistrada singular,
in verbis
:

“ [...]. No caso dos autos, verifica-se que os réus tem oposto resistência injustificada ao andamento do processo, por meio de pedidos de reconsideração e Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, visando tão somente a não efetivação da liminar deferida [...]. ”
(Sic. ID nº 7187005).

Portanto, a conduta dos apelantes amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, IV e VII, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
negar
provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020